Tribunal: CARF
Processo: 10850.723079/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. PRECLUSÃO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância.
PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL. FAIR TRAIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal, limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva, o direito da parte contrária e o devido processo legal. O devido processo legal exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa fé processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das faces do princípio do devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende, para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam, condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações e processos jurisdicionais e administrativos. E isso claramente faltou à Recorrente.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e transparente, de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo processual, o que apenas reforçaria uma eventual boa-fé e até mesmo a ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da verdade material, entre outros. Entretanto, o que temos de fatos é que os documentos comprovam e demonstram de forma cabal a legalidade da intimação das partes e que algumas delas ou não apresentaram impugnação ou a fizeram de forma intempestiva, razão pela qual os Recursos não devem ser conhecidos.
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. APROVEITAMENTO DE PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE.
Não há impedimento à utilização em Processo Administrativo Fiscal, ressalvada a proibição expressa do Magistrado competente, de prova oriunda de investigação criminal ou de instrução processual penal.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo administrativo fiscal, a eficácia normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria da Receita Federal possui como pressuposto sua previsão no Decreto no 70.235/1972, que elenca as hipóteses de afastamento das normas legais vigentes. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
AUTUAÇÕES FUNDADAS EM INDÍCIOS. PROVAS INDIRETAS. VALIDADE, EFICÁCIA E DISTINÇÃO DAS PRESUNÇÕES.
Conclusões amparadas em fatos indicadores não se igualam ao emprego de presunções, pois indícios são apenas aquelas ocorrências ou fenômenos demonstráveis e diretamente relacionados ao que se busca provar, bem como podem ser afastados por fatos que os refutem ou, ainda, caso seja demonstrado que, em seu conjunto, carecem de multiplicidade, harmonia e convergência para fundar juízo além de qualquer dúvida razoável.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
O grupo econômico de fato decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais desempenhadas por mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a artificialidade da autonomia das diversas jurídicas envolvidas que, em verdade, operavam em conjunto.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO. ILÍCITOS PRATICADOS ANTES DO FATO GERADOR.
Constitui ato ilícito que enseja a responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN a criação ou manutenção de grupo econômico irregular, caracterizado por unidade de direção e operação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
É correto atribuir ao administrador de fato de grupo econômico irregular, responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, caracterizada a prática, por estes, de atos com infração à lei.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico ou ainda as que tenham participado das práticas ilícitas apuradas, uma vez comprovado o interesse jurídico comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. VEDAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
É vedada a utilização de títulos da dívida pública externa para quitação de tributos federais, caracterizando tal procedimento fraude e sonegação, ensejando o lançamento de ofício do crédito tributário apurado e a qualificação da multa de ofício, sobre aqueles que transacionam tais papéis.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, quando restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa, orientando no sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em que foram emitidos” e que, na forma do referido Decreto-lei, “a esmagadora maioria já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores no exterior”. (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha_Prevencao_Fraude_Tibutaria.pdf). De forma semelhante, o Ministério Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério Público Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional, promovam “a responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos, nas hipóteses de fraudes com títulos públicos”.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo, evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, justificando-se, assim, a multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
PORCENTUAL DE PRESUNÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITO VINCULANTE.
A Fiscalização corrigiu o porcentual de presunção adotado pelo sujeito passivo, não se aplicando ao caso o teor de Solução de Consulta exarada pela SRRF10RF, posto se tratar de decisão sem efeito vinculante, exceto para o interessado que a formulou.
SALDO CREDOR DE CAIXA. CONCILIAÇÃO.
A conciliação necessária a ser realizada pelos contribuintes para corrigir eventuais saldos credores de caixa deve anteceder a apresentação da ECD.
RECEITAS OPERACIONAIS. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Fere a lógica a pretensão da fiscalizada de não admitir a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas em razão de seu ramo de atividade, com fundamento em decisão proferida no RE 390.840/MG. Se assim fosse, todo o seu resultado seria não operacional, o que não faz sentido.
SONEGAÇÃO. FRAUDE E CONLUIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Restou comprovado que o grupo econômico de fato, do qual a fiscalizada é agente, praticou dolosamente atos de sonegação, fraude e conluio que justificam a imposição de multa qualificada na forma da legislação de regência.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração da CSLL, do PIS e da COFINS, uma vez que tais lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723079/2018-21
ACÓRDÃO
1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. PRECLUSÃO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância.
PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL. FAIR TRAIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo
legal, limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a
tutela efetiva, o direito da parte contrária e o devido processo legal. O
devido processo legal exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à
boa fé processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial,
uma das faces do princípio do devido processo legal positivado na
Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição,
voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que
depende, para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos
que dele participam, condição indispensável para a correção e legitimidade
do conjunto de atos, relações e processos jurisdicionais e administrativos. E
isso claramente faltou à Recorrente.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e
transparente, de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo
processual, o que apenas reforçaria uma eventual boa-fé e até mesmo a
ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da verdade material,
entre outros. Entretanto, o que temos de fatos é que os documentos
comprovam e demonstram de forma cabal a legalidade da intimação das
Fl. 11402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
2
partes e que algumas delas ou não apresentaram impugnação ou a fizeram
de forma intempestiva, razão pela qual os Recursos não devem ser
conhecidos.
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. APROVEITAMENTO DE PROVA EMPRESTADA.
LEGALIDADE.
Não há impedimento à utilização em Processo Administrativo Fiscal,
ressalvada a proibição expressa do Magistrado competente, de prova
oriunda de investigação criminal ou de instrução processual penal.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005, que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera
administrativa, inexiste norma legal que atribua às decisões
administrativas, no âmbito do processo administrativo fiscal, a eficácia
normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm eficácia restrita aos
casos para os quais foram proferidas.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria
da Receita Federal possui como pressuposto sua previsão no Decreto no
70.235/1972, que elenca as hipóteses de afastamento das normas legais
vigentes. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais
só produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
AUTUAÇÕES FUNDADAS EM INDÍCIOS. PROVAS INDIRETAS. VALIDADE,
EFICÁCIA E DISTINÇÃO DAS PRESUNÇÕES.
Conclusões amparadas em fatos indicadores não se igualam ao emprego de
presunções, pois indícios são apenas aquelas ocorrências ou fenômenos
demonstráveis e diretamente relacionados ao que se busca provar, bem
como podem ser afastados por fatos que os refutem ou, ainda, caso seja
demonstrado que, em seu conjunto, carecem de multiplicidade, harmonia
e convergência para fundar juízo além de qualquer dúvida razoável.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
O grupo econômico de fato decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais desempenhadas por mais de uma pessoa
jurídica, a qual demonstra a artificialidade da autonomia das diversas
jurídicas envolvidas que, em verdade, operavam em conjunto.
Fl. 11403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
3
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. GRUPO ECONÔMICO
IRREGULAR. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO. ILÍCITOS
PRATICADOS ANTES DO FATO GERADOR.
Constitui ato ilícito que enseja a responsabilidade prevista no art. 124, I, do
CTN a criação ou manutenção de grupo econômico irregular, caracterizado
por unidade de direção e operação.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
ADMINISTRADORES.
GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
É correto atribuir ao administrador de fato de grupo econômico irregular,
responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício,
caracterizada a prática, por estes, de atos com infração à lei.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico ou ainda as que tenham participado das práticas
ilícitas apuradas, uma vez comprovado o interesse jurídico comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
EXTERNA. VEDAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO.
É vedada a utilização de títulos da dívida pública externa para quitação de
tributos federais, caracterizando tal procedimento fraude e sonegação,
ensejando o lançamento de ofício do crédito tributário apurado e a
qualificação da multa de ofício, sobre aqueles que transacionam tais
papéis.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, quando restar comprovado, nos
autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação
e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes
com títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida
externa, orientando no sentido de que tais títulos são “direitos
estrangeiros, sujeitos às leis do país em que foram emitidos” e que, na
forma do referido Decreto-lei, “a esmagadora maioria já foi resgatada no
exterior, restando pouquíssimos ainda em circulação, que deverão ser
apresentados
nos
respectivos
bancos
pagadores
no
exterior”.
Fl. 11404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
4
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/C
artilha_Prevencao_Fraude_Tibutaria.pdf).
De
forma
semelhante,
o
Ministério Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão,
emanou Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério
Público Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência
funcional, promovam “a responsabilização criminal, a qual pode ser
imputada a sócios e outros responsáveis por empresas privadas e a
servidores e gestores públicos, nas hipóteses de fraudes com títulos
públicos”.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, justificando-se, assim, a multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
PORCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO.
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA.
EFEITO
VINCULANTE.
A Fiscalização corrigiu o porcentual de presunção adotado pelo sujeito
passivo, não se aplicando ao caso o teor de Solução de Consulta exarada
pela SRRF10RF, posto se tratar de decisão sem efeito vinculante, exceto
para o interessado que a formulou.
SALDO CREDOR DE CAIXA. CONCILIAÇÃO.
A conciliação necessária a ser realizada pelos contribuintes para corrigir
eventuais saldos credores de caixa deve anteceder a apresentação da ECD.
RECEITAS OPERACIONAIS. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Fere a lógica a pretensão da fiscalizada de não admitir a incidência do PIS e
da COFINS sobre as receitas auferidas em razão de seu ramo de atividade,
Fl. 11405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
5
com fundamento em decisão proferida no RE 390.840/MG. Se assim fosse,
todo o seu resultado seria não operacional, o que não faz sentido.
SONEGAÇÃO. FRAUDE E CONLUIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Restou comprovado que o grupo econômico de fato, do qual a fiscalizada é
agente, praticou dolosamente atos de sonegação, fraude e conluio que
justificam a imposição de multa qualificada na forma da legislação de
regência.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração da CSLL, do PIS e da COFINS, uma vez
que tais lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) não conhecer dos
recursos dos responsáveis solidários ALPHA ONE ADM. E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, ELMO
DONIZETTI PIMENTA, ALPHABUSINESS PART. E REPR. – SPE LTDA, CBM ADM. DE BENS EIRELI,
GADA ADM. DE BENS LTDA E IGARATEC PARTICIPAÇÃO E CONSULTORIA; (ii) manter a
responsabilidade solidária de LMSP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA que não apresentou
recurso; (iii) dar provimento aos recursos das responsáveis MARIA EDUARDA PERNAMBUCO e
VALENTINA PERNAMBUCO para afastar a sua responsabilização solidária; (iv) negar provimento
aos recursos voluntários dos demais contribuintes e responsáveis solidários, e de ofício, (v) reduzir
a multa qualificada para 100% em razão da retroatividade benigna. Ausente a conselheira Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin substituída pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 11406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
6

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado em substituição à conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração, lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes aos anos-calendário de
2014, 2015 e 2016, no valor histórico de R$ 46.163.624,08.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação, o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a autuação se apoia em receitas auferidas e escrituradas em
DIPJ/SPED FISCAL, ECF e ECD, conforme reconhecido pela própria
Administração Tributária, não havendo omissão de receitas. Além disso,
sustenta que desempenha atividade empresarial de venda de ativos
financeiros e gestão empresarial, utilizando os percentuais de presunção
corretos, conforme Solução de Consulta COSIT n° 177 de 2012;
b) Que a Fiscalização imputou indevidamente omissão de receita por saldo
credor de caixa, sendo que "tudo foi devidamente declarado", e contesta a
refiscalização sem justificativa legal do mesmo período já auditado
anteriormente, sem novos fatos que fundamentem tal procedimento.
Defende, ainda, a decadência parcial dos tributos constituídos até maio de
2014 e a ilegalidade da aplicação de multa qualificada, uma vez que todas as
receitas foram declaradas e não houve dolo, fraude ou simulação por parte
da contribuinte;
c) Que, no tocante à refiscalização, alega que o REAF faz referência à existência
de dois Mandados de Procedimento Fiscal para investigar o mesmo período
Fl. 11407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
7
já examinado, o que caracteriza refiscalização sem fundamento em fato
novo. O contribuinte destaca ainda que a primeira Ação Fiscal não resultou
em autuação, concluindo que as bases de cálculo aplicadas estavam de
acordo com a mencionada Solução de Consulta COSIT n° 177 de 2012, não
havendo justificativa para a nova fiscalização;
d) Que a qualificação da multa se baseia na ausência de apresentação de DCTF,
mas argumenta que todas as receitas foram devidamente declaradas em
DIPJ/SPED FISCAL, ECF e ECD. Além disso, afirma que não foi intimada para
corrigir eventuais omissões ou incorreções nas DCTF, caracterizando abuso
na aplicação da multa qualificada, que deveria ser cancelada ou substituída
pelos percentuais previstos na Lei n° 10.426, de 2002, c/c o art. 19 da Lei no
11.051, de 2004;
e) Que, no que tange ao percentual de presunção, alega que aplicou os
percentuais de 8% para IRPJ e 12% para CSLL com base na Solução de
Consulta COSIT n° 177 de 2012, sendo que o novo entendimento da
Administração Tributária, que aplicou um percentual de 32%, só se tornou
vinculante a partir da publicação da Solução de Consulta COSIT n° 49, em
11/05/2016, não sendo possível sua aplicação retroativa;
f) Que a Fiscalização atribuiu à impugnante a incidência de PIS e COFINS sobre
a receita bruta, porém, argumenta que sua atividade de cessão de direitos
creditórios não se sujeita a essas contribuições, uma vez que se trata de
venda de ativo financeiro, conforme entendimento do STF no RE
390.840/MG;
g) Que a imputação de saldo credor de caixa se deve à falta de conciliação
contábil, o que não caracteriza sonegação fiscal, sendo no máximo passível
de multa de ofício de 75%, conforme súmula CARF n° 14;
h) Que a omissão de movimentação financeira reconhecida em DIRF também
não se sustenta, uma vez que todas as receitas foram devidamente
escrituradas e não houve divergência entre as declarações fiscais e as
receitas informadas por instituições financeiras, afastando a justificativa
para a multa qualificada;
i) Que a Fiscalização confundiu a atividade de cessão de direitos creditórios
com ilicitude, sem relação com os fatos geradores dos lançamentos, e que a
Administração Tributária não impugnou documentos apresentados em juízo
que provam a legalidade das operações.
j) Que a operação policial "Fake Money", citada pela Fiscalização, não tem
relação com os fatos que ensejaram a autuação, devendo prevalecer o
Fl. 11408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
8
princípio da presunção de inocência, afastando-se as presunções da
acusação penal;
k) Que a qualificação da multa aplicada se baseia na análise da escrituração
contábil disponibilizada ao Fisco, sem comprovação de conduta dolosa ou
fraude. A contribuinte já havia sido fiscalizada anteriormente por fatos
semelhantes, nos quais foi aplicada multa de 75%, e questiona o porquê de,
em fatos semelhantes, ser imposta agora a multa qualificada.
l) Que as 12 PER/DCOMP apresentadas pela contribuinte para compensação
ou restituição de valores não geraram efeitos práticos, sendo apenas
exercício do direito de petição, sem dolo ou fraude contra a ordem
tributária, conforme apontado pela jurisprudência;
m) Por fim, alega que a multa qualificada não se justifica pela movimentação
financeira supostamente não comprovada, uma vez que a fraude não pode
ser presumida, conforme súmula CARF n° 14, e não houve elementos
suficientes para a imposição de tal penalidade.

Os responsáveis solidários também apresentaram impugnação, o que fizeram com
base nas seguintes alegações:
Argumentos Comuns a todas as impugnações:

a)Alegam que a autuação se refere a fatos tributários ocorridos entre janeiro de
2014 e dezembro de 2016, especificamente sobre o IRPJ e tributos reflexos, fundamentados nas
receitas registradas pela Appex Consultoria Tributária EIRELI em ECD e ECF, mas não confessadas
em DCTF. Alega ainda a indevida aplicação de percentuais de presunção para a determinação do
Lucro Presumido e da base de cálculo da CSLL, além de omissão de receitas por saldo credor de
caixa e de receitas financeiras;
b)Que não há base legal ou fundamento para a imputação de que membros da
família de Paulo Roberto Brunetti teriam sido utilizados para ocultar patrimônio oriundo de
esquema criminoso, considerando tais acusações arbitrárias e sem comprovação legal, baseadas
apenas em presunções;
c)Que a fiscalização desconsiderou fatos concretos, utilizando presunções e ficções
jurídicas para induzir os julgadores a erro, além de confundir os conceitos de prescrição e ilicitude.
Embora os títulos negociados por Lance tenham sido considerados prescritos, essa decisão está
sob apelação no TRF da 1a Região, e a questão ainda não transitou em julgado;
Fl. 11409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
9
d)Que os Autos de Infração não descreveram de forma precisa as circunstâncias que
levaram à descaracterização dos contratos de mútuo, o que gera nulidade do lançamento por falta
de elementos essenciais, violando o art. 50 da Lei 9.784/1999;
e)Que as pessoas físicas contestam a imputação de responsabilidade solidária,
afirmando não haver vínculo jurídico com os fatos geradores das obrigações tributárias ou com a
contribuinte, e que o art. 124, I, do CTN exige o interesse jurídico comum entre os imputados e os
fatos geradores;
f)Que o Parecer Normativo Cosit no 4 de 2018 exige prova direta da existência de
grupo econômico irregular, cumulada com a prática de ilícitos societários, para justificar a
imputação de responsabilidade solidária, o que não teria sido comprovado no processo;
g)Que o uso de elementos de investigações criminais ainda não transitadas em
julgado para fundamentar a ação fiscal é indevido e viola os princípios da legalidade e presunção
de inocência;
h)Que é imprescindível demonstrar o dolo específico na conduta para qualificar a
multa e fundamentar a Representação Fiscal para Fins Penais. Defendem que eventuais
divergências de valores ou percentuais de presunção não configuram o dolo necessário para a
fraude;
i)Que, embora as operações tenham sido registradas perante os órgãos
competentes, o dolo e a fraude não foram demonstrados, devendo-se aplicar as disposições do
art. 112, III, do CTN, que preveem a interpretação mais favorável ao contribuinte;
j)Que, caso mantida a exigência fiscal, a multa de ofício deve ser aplicada no
patamar ordinário de 75%, em virtude da ausência de prova de fraude ou intenção dolosa;

Argumentos específicos de Paulo Roberto Brunetti:
k)Alega que as imputações feitas pela Fiscalização se baseiam no entendimento de
que ele seria o líder de uma organização criminosa desarticulada pela operação policial "Fake
Money" e que seria o titular de fato da Appex, sendo, portanto, pessoalmente responsável pelo
crédito tributário por supostamente praticar atos com excesso de poderes ou infração de lei ou
contrato social, conforme o art. 135, III do CTN. No entanto, a Fiscalização apenas menciona sua
atuação em transações que envolveram direitos creditórios para liquidação de tributos federais no
período de 2007 a 2012, realizadas através da sociedade Lance, que posteriormente transferiu
seus clientes para a Appex;
l)Que a Fiscalização fundamenta suas conclusões principalmente em ações de
anulação de contratos contra Brunetti, Lance/Consutec e Appex, embora ele tenha sido excluído
do polo passivo em alguns desses processos. Ele também argumenta, com base no art. 265 do
Código Civil, que a solidariedade não pode ser presumida, devendo ser baseada em disposição
Fl. 11410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
10
legal expressa ou vontade das partes. Alega ainda que não possui relação com as empresas
incluídas no polo passivo das ações;
m)Que a referência a lançamentos no livro diário da Appex relacionados à conta
“Contas a receber” do Grupo Montag é uma mera presunção, sem provas reais de que tais valores
foram efetivamente recebidos pela Appex ou transferidos da Lance, sendo esse entendimento
baseado em declarações de advogados do grupo Montag. Alega, ainda, que Montag e Lance
firmaram um distrato, conforme documento anexado aos autos;
n)Que a assinatura de anuência no instrumento de compra e venda de ativos
financeiros entre Appex e Micronel não constitui prova de que ele controlava a Appex. Argumenta
que, antes de ser admitido como sócio de seu escritório de advocacia, ele foi administrador da
Micronel, conforme documentado nos autos;
o)Que juntou cópias de suas declarações de Imposto de Renda (DIRPF) dos anos de
2014 a 2016, demonstrando que não recebeu valores da Appex e que não há provas de sua
participação nos fatos geradores dos créditos tributários constituídos;
p)Que defende a regularidade das transações realizadas pela Micronel, que estão
baseadas em documentos oficiais e que a remuneração dessas transações era na forma "pró-
solvendo", conforme documentos anexados, o que afasta a presunção de que ele era
administrador da Appex;
q)Que a indicação de Deiwis Ricardo Ribeiro para atuar na Appex, conforme
depoimento dado no âmbito da operação "Fake Money", não constitui prova de que ele
administrava a Appex. Ele considera essa conclusão como mais uma "ficção" por parte da
Fiscalização;
r)Que, sem a devida comprovação de quais atos ele teria praticado com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, não se pode imputar a responsabilidade
solidária com base no art. 135, III do CTN;
s)Que invoca jurisprudências do STF e STJ, que estabelecem que atrasos ou
inadimplências tributárias, por si só, não implicam em responsabilidade solidária dos sócios sem a
comprovação de que houve atuação com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto;
t)Que, em caso de dúvida quanto à materialidade ou autoria da conduta apontada
pela Fiscalização, deve ser aplicada a regra do art. 112, III do CTN;
u)Que, embora tenha recebido rendas provenientes da Lance/Consutec, sociedade
empresária também fiscalizada e autuada, a imputação de responsabilidade solidária é baseada
exclusivamente na alegação de que haveria um grupo econômico de fato, liderado por Paulo
Roberto Brunetti, o que ele nega;
v)Que, na ausência de outros elementos de prova, não pode ser imputada a ele
responsabilidade com base no art. 135, III do CTN;
Fl. 11411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
11
w)Que, em diversas ações penais, foram proferidas decisões favoráveis a ele, e que
a insistência em imputar-lhe responsabilidade sem provas materiais viola o princípio da presunção
de inocência;
x)Que a mera existência de mandatos advocatícios entre pessoas físicas ou jurídicas
com a Appex não é suficiente para estabelecer o vínculo pretendido pela Fiscalização;
y)Que o Fisco, em atenção ao princípio da estrita legalidade, deveria provar os fatos
alegados, não sendo possível promover a inversão do ônus da prova com base em presunções;
z)Que a imputação de responsabilidade solidária deve ser afastada, visto que a
Fiscalização não conseguiu formar prova material, mas apenas se baseou em presunções e ficções;

Argumentos específicos de Luciana Brunetti:

aa)Alega que foi casada com Paulo Roberto Brunetti sob o regime de comunhão
parcial de bens por cerca de 15 anos, tendo se divorciado em 24/03/2015, conforme certidões
apresentadas. Dessa união, teve duas filhas. Acrescenta que é formada em enfermagem, mas
nunca exerceu a profissão, dedicando-se à família e sem envolvimento na vida profissional do ex-
marido;
bb)Que não há nenhum registro em toda a documentação juntada ao PAF de que
tenha atuado em qualquer das pessoas jurídicas autuadas, além de alegar desconhecer a maioria
das pessoas mencionadas nos autos. Afirma também que nunca trabalhou com títulos públicos,
nem tem conhecimento sobre o assunto, não podendo ser atribuída qualquer participação nos
fatos registrados no REAF. Ressalta que todo o seu patrimônio está devidamente declarado em
suas DIRPF;
cc)Que contesta a conclusão da Autoridade Fiscal, que, com base em presunção e
ficção jurídica, atribuiu a ela a posse de um patrimônio de R$ 5 milhões no ano-calendário de
2011. Alega que, conforme sua DIRPF, naquele ano possuía apenas um veículo financiado e um
apartamento no valor de R$ 107.500,00. O montante de R$ 5 milhões mencionado no REAF,
segundo ela, advém do divórcio consensual e instrumento de sobrepartilha, que foram
devidamente apresentados;
dd)Que não há como falar em “ocultação patrimonial e lavagem de bens imóveis”
por simulação ou fraude, uma vez que os R$ 5 milhões mencionados pela Fiscalização
correspondem à metade de um crédito de Paulo Roberto Brunetti perante Pamev no valor de R$
10.336.000,00, fruto de mútuos formalizados entre as partes. Esse montante foi partilhado com
ela por meio de dação em pagamento durante o divórcio, o que foi registrado em escritura
pública.
Fl. 11412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
12
ee)Que Paulo Roberto Brunetti, desde 08/07/2017, está casado com Ana Gabrieli de
Araújo Martins, conforme certidão trazida ao conhecimento, com quem teve uma filha.
ff)Que sua inclusão no rol de responsáveis solidários sem a indicação precisa de
qual seria o suposto interesse ofende as garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, acarretando a nulidade dos Autos de Infração.

Argumentos específicos de Eduarda e Valentina Brunetti:
gg)Alega que a imputação da Fiscalização, associando-as à ocultação de patrimônio,
carece de fundamentação legal. Argumentam que houve cerceamento ao direito à ampla defesa,
uma vez que, além da ausência de fundamentação adequada, não foi comprovada a existência de
qualquer vínculo entre elas e os fatos relatados nos Autos de Infração. Ressaltam, ainda, que à
época dos fatos eram menores de idade;
hh)Que, quanto aos imóveis em nome de Maria Eduarda Pernambuco Brunetti,
esses foram adquiridos por seus pais em 2007 com recursos oriundos dos honorários do pai, e não
têm qualquer relação com os fatos geradores que resultaram nas exações dirigidas à Appex, as
quais referem-se aos anos-calendário de 2014 a 2016;
ii)Que, no caso de Valentina Pernambuco Brunetti, beneficiária de aportes de R$
3.244.833,00 em planos de previdência (VGBL) no ano-calendário de 2012, esses aportes não
estão relacionados à Appex, mas sim a negócios de seu pai com a sociedade empresária
Lance/Consutec, os quais são objeto de outros PAF e ocorreram antes dos períodos fiscalizados;
jj)Questionam, por fim, que atos ilícitos poderiam ter sido cometidos por duas
menores de idade que implicassem a responsabilização delas;

Argumentos específicos de José Flávio Brunetti:
kk)Alega que foi incluído no rol de responsáveis solidários sem motivação
adequada, sendo seu nome mencionado apenas porque, segundo a Fiscalização, constava no
quadro societário de várias empresas de holding blindadora, supostamente constituída para
ocultar patrimônio ilicitamente obtido;
ll)Que trouxe ao conhecimento declarações de IRPF que demonstram que nunca
recebeu valores da empresa Appex e afirma desconhecer completamente referida empresa;
mm)Que, embora seja acionista das sociedades empresárias Teka e Pamev, cujas
ações foram incorporadas por meio de imóvel de família adquirido por ele e sua esposa Maria de
Lourdes C. Brunetti na década de 1980, tal fato, por si só, não implica responsabilidade pelos fatos
narrados no REAF;

Fl. 11413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
13
Argumentos específicos de Lance/Consulte:
nn)Alega que é uma pessoa jurídica de direito privado cuja atividade econômica
principal consiste na cessão a terceiros de créditos judiciais de execuções contra a Fazenda
Nacional, "sob a estrita observância dos requisitos legais", sendo Paulo Roberto Brunetti seu
titular;
oo)Que era optante do regime de tributação segundo o lucro presumido, tendo se
transformado em Sociedade de Contas em Participação nos anos de 2011 e 2012, e que desde
meados de 2012 não comercializa mais a cessão de créditos judiciais, limitando-se a gerenciar os
créditos já efetivados e seus bens ativos imobilizados;
pp)Que já foi autuada em três ocasiões, mas todos os processos estão suspensos
aguardando julgamento de recursos voluntários, sem qualquer evidência de que pertença a um
grupo econômico com a fiscalizada, já que possuem controladores, objetos sociais e domicílios
distintos;
qq)Que a caracterização de grupo econômico exige indícios de confusão
patrimonial, abuso de formas ou comunhão de recursos, o que não foi comprovado pela
Fiscalização, além de que os fatos imputados já estão sendo discutidos em ações judiciais que
declararam a ilegitimidade da parte;
rr)Que nunca recebeu valores da fiscalizada, o que pode ser comprovado por seus
extratos bancários e DIPJ, e, portanto, não há qualquer causa ou prova para a imputação de
solidariedade à impugnante;

Argumentos específicos de Pamev:
ss)Alega que a Autoridade Fiscal não teria motivado adequadamente a imputação
de que a impugnante seria uma "holding blindadora" pertencente a Paulo Roberto Brunetti,
constituída com o propósito de ocultar o patrimônio ilicitamente obtido nos negócios tratados
neste PAF;
tt)Que a Pamev é uma sociedade anônima fechada, cuja atividade principal consiste
na compra e venda de imóveis próprios, contando com quatro sócios, sendo Paulo Roberto
Brunetti o detentor da maioria das ações;
uu)Que sua atividade primordial envolve a gestão de patrimônio adquirido por meio
de contratos de mútuo formalizados com Paulo Roberto Brunetti nos anos-calendário de 2010 e
2011, devidamente documentados e registrados em declarações de renda e órgãos competentes;
vv)Que não há comprovação nos autos de que a impugnante mantenha qualquer
relação jurídica ou negocial com a empresa autuada Appex, uma vez que todo o patrimônio foi
adquirido antes da abertura desta empresa;
Fl. 11414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
14
Argumentos específicos da E. Quality ww)Alega que rejeita a imputação de ser uma
"holding blindadora" constituída com o propósito de ocultar o patrimônio ilicitamente obtido nos
negócios tratados neste PAF;
xx)Que é pessoa jurídica de direito privado, aberta há alguns anos, cuja atividade
principal consiste na prestação de serviços financeiros, tendo como sócio-administrador Paulo
Roberto Brunetti;
yy)Que nunca recebeu valores da fiscalizada, conforme pode ser comprovado pelos
registros SPED EFD e Livro Razão juntados ao processo, e que não possui qualquer envolvimento
com os fatos geradores tributários objeto dos Autos de Infração;

Argumentos específicos da Teka:
zz)Alega que é uma sociedade anônima fechada, Agropecuária e Empreendimentos
Teka S/A, cuja atividade principal consiste no cultivo de madeira (teca), contando com quatro
sócios: Paulo Roberto Brunetti, José Flávio Brunetti, Ma de Lourdes Cristale Brunetti e Pamev
Administradora de Empreendimentos Imobiliários S/A;
aaa)Que sua atividade primordial envolve a gestão de patrimônios adquiridos por
meio de contratos de mútuo formalizados com Paulo Roberto Brunetti e posteriormente utilizados
para a integralização da sociedade empresária, conforme documentação comercial trazida aos
autos;
bbb)Que os contratos de mútuo foram registrados por escrituras públicas nos anos-
calendário de 2010 e 2011, antes da constituição da fiscalizada Appex, o que refuta a imputação
de blindagem patrimonial com intuito fraudulento;
ccc)Que não há nos autos comprovação de que a impugnante mantém qualquer
relação jurídica ou negocial com a fiscalizada;

Argumentos específicos de Paulo Brunetti & Advogados:
ddd)Alega que a empresa Paulo Brunetti & Advogados apura o IRPJ pelo regime do
lucro presumido e é composta por um único sócio administrador, Paulo Roberto Brunetti, que
detém todas as cotas sociais;
eee)Que a firma atuava como prestadora de serviços jurídicos para Lance
Consultoria e Appex, exercendo atos processuais e administrativos em favor de seus clientes. No
caso da Appex, seu contrato de prestação de serviços jurídicos e empresariais vigorou entre 2014
e 2015, destinando-se à assessoria no âmbito tributário, sem envolvimento na comercialização de
ativos;
fff)Que rejeita a alegação de que foi criada para fins ilícitos, sustentando que a
autuação é baseada em suposições infundadas e desprovidas de provas;
Fl. 11415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
15
ggg)Que não há confusão patrimonial ou comunhão de recursos entre o escritório
de advocacia e a Appex, visto que seus controladores são distintos, sendo César Sousa Botelho o
responsável pela Appex e Paulo Roberto Brunetti pelo escritório;
hhh)Que o vínculo entre as duas empresas se restringe à prestação de serviços
advocatícios, não havendo elementos que justifiquem a imputação de responsabilidade solidária,
uma vez que não existe grupo econômico ou interesse comum, conforme previsto no art. 124, I,
do CTN;
iii)Que questiona a imputação de responsabilidade solidária ao escritório de
advocacia, afirmando que, mesmo que o escritório tenha executado um planejamento tributário,
isso não configura interesse comum no fato gerador da obrigação tributária. Apresenta, ainda,
decisões do CARF que reforçam a ausência de sujeição passiva solidária;
jjj)Que, na hipótese de eventual responsabilização por atos de planejamento
tributário ilícito, tal responsabilidade deve ser atribuída na esfera cível e não com base no art. 124,
I, do CTN;

Argumentos de Cesar Souza Botelho:
kkk)Alega quanto à responsabilidade pessoal, que sua imputação foi feita com base
no art. 124, I, do CTN, mas argumenta que não existe solidariedade automática entre o sócio e a
pessoa jurídica, e que a tipificação correta seria aquela prevista nos art. 134 e 135, III, do mesmo
código, em conjunto com o art. 124, I. Ressalta que caberia à Fiscalização demonstrar a efetiva
participação do responsável solidário nos fatos geradores;
lll)Que o fato de ser sócio não implica, por si só, responsabilidade pessoal conforme
os mesmos artigos citados, visto que, para isso, seria necessário o cometimento de ato ilícito pelo
administrador, tal como excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da
pessoa jurídica, que resultasse em fato gerador de tributo. Alega que a simples participação na
gestão não é suficiente para responsabilização solidária;
mmm)Que, no caso específico, o lançamento fiscal resulta de divergências quanto
ao percentual de presunção adotado pela pessoa jurídica e da falta de registro em DCTF nos anos-
calendário de 2014 a 2016, situações que não justificam a responsabilização pessoal dos
dirigentes;
nnn)Que apresenta jurisprudências favoráveis, tanto na esfera judicial quanto
administrativa, que indicam que, na ausência de prova de ato ilícito, deve-se aplicar o art. 112 do
CTN, em vez de dispositivos que prevejam responsabilidade solidária;
ooo)Que a operação policial denominada “Fake Money” não possui relação direta
com os Autos de Infração discutidos, e, portanto, deve-se garantir a presunção de inocência,
conforme previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, aguardando-se a resolução da defesa
na esfera criminal, já que as provas são baseadas em meras presunções;
Fl. 11416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
16

Argumentos de Teresinha Souza Botelho:
ppp)Alega que foi imputada a responsabilidade tributária em razão de ter sido
beneficiária de um empréstimo, mas defende que “empréstimos ou mútuos são dispositivos legais
da lei infraconstitucional” e, portanto, sua existência não configura ato ilícito nem guarda relação
com os fatos geradores em questão, não comprovando a formação de um grupo econômico;
qqq)Que não possui vínculo com os ativos financeiros da fiscalizada, não participa
de sua administração nem tem interesse comum na “construção do fato gerador”;
rrr)Que a imputação com base no art. 124, I, do CTN exige a comprovação de
interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, o que não existe no presente caso;
sss)Que a solidariedade passiva exige um acontecimento específico que associe o
fato gerador da obrigação tributária à sua pessoa, algo que não foi demonstrado nos autos;
ttt)Que fazer parte de um mesmo grupo econômico não implica solidariedade
passiva em execução fiscal, conforme decidido pelo STJ (REsp 884.845/SC), pois o conceito de
interesse comum requer que as distintas pessoas jurídicas do grupo desempenhem a mesma
atividade que constitua o fato gerador;
uuu)Que a imputação não atende aos requisitos legais, pois não participou dos
fatos geradores nem auferiu lucros ou dividendos da fiscalizada, insistindo que a responsabilidade
solidária decorre apenas de meras presunções.
vvv)Que, em todo o material apresentado pelo fisco, não há comprovação da
existência de uma sociedade controladora da impugnante em relação à empresa Appex ou vice-
versa, ou de combinação de recursos para um objetivo comum.

Argumentos de Vicente Lauriano Filho e Igaratec:
www)Alegam que a imputação de responsabilidade solidária a Vicente Lauriano
Filho decorre apenas de sua condição de sócio da Igaratec Participação e Consultoria Ltda, a qual
teria recebido mais de R$ 20 milhões em comissões por intermédio de atos que a fiscalização
considera ilícitos, sem, no entanto, que exista relação direta com a prática de omissão de receitas;
xxx)Que as declarações fiscais da Igaratec estão corretas, tendo recebido valores de
Appex como sócio participante de uma Sociedade em Conta de Participação (SCP), os quais foram
devidamente registrados nas DIRPF de seus sócios, não gerando, assim, qualquer vínculo com os
fatos geradores objeto dos Autos de Infração;
yyy)Que a Appex é a única responsável pelas obrigações tributárias e que os
resultados auferidos não devem ser considerados na base de cálculo do IRPJ de Igaratec, conforme
legislação pertinente;
Fl. 11417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
17

Argumentos de Vicente Lauriano Neto:
zzz)Alega que o REAF se baseia em elementos de Ação Penal instaurada contra o
impugnante, cuja denúncia ainda não foi recebida pelo Juízo competente e que nada foi apurado
contra ele em sede Fiscal que demonstrasse sua participação, gestão ou interesse nos negócios da
fiscalizada Appex;
aaaa)Que, em direito tributário, a solidariedade não se presume e, assim, não
procede a imputação, sem comprovação, de que o impugnante fazia parte de grupo econômico
em conjunto com a fiscalizada. No caso em análise, acrescenta, o fato gerador foi praticado
exclusivamente por Appex, sem a participação do impugnante;

Argumentos de Wanessa Melcher Lauriano:
bbbb)Alega que nem mesmo foi citada na ação penal resultante da operação
policial denominada Fake Money e que somente foi alçada à condição de responsável com base
nessa denúncia criminal contra o seu marido;

Argumentos da VLN:
cccc)Alega que somente foi alçada à condição de responsável solidária em virtude
de denúncia criminal contra seus sócios, a qual ainda não foi recebida pelo Juízo competente, não
havendo neste feito qualquer indicação de sua participação, interesse, transações de transferência
patrimonial ou fatos caracterizadores de responsabilidade solidária entre ela e Appex.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba/PR, proferiu o Acórdão n.o 06-69.746 (fls. 9.672/9.752) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014,
2015, 2016
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. APROVEITAMENTO DE PROVA EMPRESTADA.
LEGALIDADE.
Não há impedimento à utilização em Processo Administrativo Fiscal,
ressalvada a proibição expressa do Magistrado competente, de prova
oriunda de investigação criminal ou de instrução processual penal.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Fl. 11418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
18
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005, que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera
administrativa, inexiste norma legal que atribua às decisões
administrativas, no âmbito do processo administrativo fiscal, a eficácia
normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm eficácia restrita aos
casos para os quais foram proferidas.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria
da Receita Federal possui como pressuposto sua previsão no Decreto no
70.235/1972, que elenca as hipóteses de afastamento das normas legais
vigentes. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais
só produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014,
2015, 2016
AUTUAÇÕES FUNDADAS EM INDÍCIOS. PROVAS INDIRETAS. VALIDADE,
EFICÁCIA E DISTINÇÃO DAS PRESUNÇÕES.
Conclusões amparadas em fatos indicadores não se igualam ao emprego de
presunções, pois indícios são apenas aquelas ocorrências ou fenômenos
demonstráveis e diretamente relacionados ao que se busca provar, bem
como podem ser afastados por fatos que os refutem ou, ainda, caso seja
demonstrado que, em seu conjunto, carecem de multiplicidade, harmonia
e convergência para fundar juízo além de qualquer dúvida razoável.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
O grupo econômico de fato decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais desempenhadas por mais de uma pessoa
jurídica, a qual demonstra a artificialidade da autonomia das diversas
jurídicas envolvidas que, em verdade, operavam em conjunto.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. GRUPO ECONÔMICO
IRREGULAR. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO. ILÍCITOS
PRATICADOS ANTES DO FATO GERADOR.
Constitui ato ilícito que enseja a responsabilidade prevista no art. 124, I, do
CTN a criação ou manutenção de grupo econômico irregular, caracterizado
por unidade de direção e operação.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
ADMINISTRADORES.
GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
Fl. 11419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
19
É correto atribuir ao administrador de fato de grupo econômico irregular,
responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício,
caracterizada a prática, por estes, de atos com infração à lei.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico ou ainda as que tenham participado das práticas
ilícitas apuradas, uma vez comprovado o interesse jurídico comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2014, 2015, 2016
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
EXTERNA. VEDAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO.
É vedada a utilização de títulos da dívida pública externa para quitação de
tributos federais, caracterizando tal procedimento fraude e sonegação,
ensejando o lançamento de ofício do crédito tributário apurado e a
qualificação da multa de ofício, sobre aqueles que transacionam tais
papéis.
PORCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO.
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA.
EFEITO
VINCULANTE.
A Fiscalização corrigiu o porcentual de presunção adotado pelo sujeito
passivo, não se aplicando ao caso o teor de Solução de Consulta exarada
pela SRRF10RF, posto se tratar de decisão sem efeito vinculante, exceto
para o interessado que a formulou.
SALDO CREDOR DE CAIXA. CONCILIAÇÃO.
A conciliação necessária a ser realizada pelos contribuintes para corrigir
eventuais saldos credores de caixa deve anteceder a apresentação da ECD.
RECEITAS OPERACIONAIS. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Fere a lógica a pretensão da fiscalizada de não admitir a incidência do PIS e
da COFINS sobre as receitas auferidas em razão de seu ramo de atividade,
com fundamento em decisão proferida no RE 390.840/MG. Se assim fosse,
todo o seu resultado seria não operacional, o que não faz sentido.
SONEGAÇÃO. FRAUDE E CONLUIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 11420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
20
Restou comprovado que o grupo econômico de fato, do qual a fiscalizada é
agente, praticou dolosamente atos de sonegação, fraude e conluio que
justificam a imposição de multa qualificada na forma da legislação de
regência.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração da CSLL, do PIS e da COFINS, uma vez
que tais lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente ressalta-se que a DRJ não conheceu das impugnações apresentadas
por Alpha One Adm. e Gestão de Ativos EIRELI e Elmo Donizetti Pimenta por serem intempestivas,
bem como declarou a revelia dos seguintes sujeitos passivos Alphabusiness Part. e Repr. – SPE
Ltda; CBM Adm. de Bens EIRELI; Gada Adm. de Bens Ltda e LMSP Adm. de Bens Ltda.
A DRJ iniciou o voto com a análise da licitude nos negócios jurídicos relatados pela
Autoridade Fiscal, para verificar a existência de um grupo econômico de fato, ressaltado que o
processo administrativo fiscal admite como meio de prova, as provas emprestadas, conforme
pacificado na jurisprudência, bem como que fatos ineptos para demonstrar a ocorrência de
crimes, podem eventualmente bastar para configurar fatos geradores de tributos e
responsabilidade solidária no âmbito do Direito Tributário, sem prejuízo da garantia constitucional
da presunção de inocência.
Feito esse esclarecimento, consignou que os títulos apresentados pela Appex eram
prescritos, não reconhecidos como válidos para compensação de débitos, e que a empresa estava
ciente de sua impossibilidade de uso, agindo de má-fé ao tentar legitimar operações fraudulentas,
de modo que assentou a inidoneidade dos papéis negociados.
Na sequência examinou a preliminar de decadência, para afastar as alegações da
defesa, sob o fundamento de que o inciso I do art. 173 do CTN, prevê que o prazo para
constituição do crédito tributário é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ser efetuado, e que em razão de os fatos geradores terem ocorrido a partir de
2014 e o lançamento foi realizado em junho de 2019, este ainda estava dentro do prazo
decadencial.
Salientou que no presente caso, a prática de atos fraudulentos pelo contribuinte
afasta a aplicação do § 4o do art. 150 do CTN.
Na sequência, afastou as alegações de nulidade levantadas pelos sujeitos passivo,
notadamente por entender que não ocorreu a refiscalização sem justa causa, já que a ação fiscal
Fl. 11421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
21
mencionada na defesa se refere a períodos distintos daquele objeto dos presentes autos, bem
como porque a utilização de provas indiretas não deve ser confundida com presunções e que há
nos autos um conjunto consistente de indícios que comprovava as irregularidades.
No mérito, salientou que a caracterização de um grupo econômico irregular decorre
da unidade de direção e operação das atividades empresariais de diferentes empresas, revelando
que a separação jurídica entre as empresas mencionadas pela Fiscalização era meramente formal.
Esclareceu que essa configuração permitia que as empresas agissem como uma única entidade,
manipulando a estrutura societária para realizar atividades que, de outra forma, seriam inviáveis
ou ilegais.
Salientou que se deve observar no presente caso a prevalência da substância sobre
a forma, além da verdade material.
Conforme as provas constantes nos autos, a DRJ entendeu que a existência do
grupo econômico com intuito fraudulento restou caracterizada pelas razões abaixo:

1. Coordenação e Controle Único: As operações das empresas envolvidas,
como Appex, Alpha One, Lance, e outras, eram todas controladas por um
comando central, liderado por Paulo Roberto Brunetti;
2. Partilha de Recursos e Funcionalidades: As empresas compartilhavam
recursos e operavam de maneira integrada, com divisão de tarefas que
incluía assessoria jurídica, transações comerciais, e gerenciamento de
clientes. Isso indicava que as empresas não atuavam de forma
independente, mas como partes de uma estrutura organizada para executar
um esquema de cessão de títulos e compensação de tributos;
3. Atuação de "Laranjas" e Interpostas Pessoas: Algumas das empresas eram
formalmente administradas por "testas de ferro" (pessoas usadas para
esconder a identidade dos verdadeiros controladores), mas, na prática, eram
controladas por Brunetti e seu grupo.

Além disso, a DRJ observou que a Appex e outras empresas do grupo realizavam
cessões de títulos prescritos, vendendo a ideia de que esses títulos poderiam ser usados para
compensar débitos tributários. As operações incluíam orientação jurídica para os clientes, a fim de
instruí-los a solicitar a compensação à Receita Federal e ao Tesouro Nacional, baseando-se em
informações falsas, bem como que a operação era sofisticada e envolvia blindagens patrimoniais
para proteger os ativos obtidos ilicitamente.
Tecidos os argumentos atinentes à constituição do grupo econômico, a fiscalização
identificou que a Appex havia optado pelo regime de tributação pelo lucro presumido nos anos-
Fl. 11422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
22
calendário de 2014, 2015 e 2016, tendo cometido três tipos distintos de infrações relacionadas à
omissão de receitas:

1. Adoção de percentual incorreto na apuração do lucro presumido e da base
de cálculo da CSLL, sob o argumento de que a Appex aplicou um percentual
de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, quando a sua atividade — cessão de
direitos creditórios — exigia a aplicação de um percentual de 32% para
ambos, conforme estabelecido nos artigos 15 e 20 da Lei no 9.249/1995;
2. Diferenças entre as receitas informadas na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
e na Escrituração Contábil Digital (ECD), já que as receitas informadas na ECF
eram feitas em montante inferior àquelas registradas na ECD, resultando em
uma base de cálculo reduzida artificialmente, com o intuito de recolher
menos tributos; e
3. Omissão de receitas financeiras declaradas na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF).

Menciona ainda a existência de saldo credor de caixa, que não pode, no presente
caso, ser atribuído à mera falta de conciliação contábil, e que os valores apurados correspondem
aos maiores saldos credores registrados nos meses em que verificados.
Afastou o argumento de não incidência do PIS e da COFINS, sob o fundamento de
que a única atividade da Appex era a comercialização de papéis, e que o resultado dessa transação
corresponde a sua receita operacional.
Com relação à qualificação da multa, manteve-a em razão de ter sido verificado no
presente caso a existência de dolo, fraude ou simulação.
No tocante à responsabilização das pessoas físicas e jurídicas mencionadas pela
Fiscalização, entendeu estarem presentes os fundamentos para a sua manutenção, os quais
podem ser sintetizados a seguir:

1. Paulo Roberto Brunetti: Seria o líder e coordenador do esquema fraudulento
operado pelo grupo econômico irregular, desempenhando um papel central
na organização e execução das operações que visavam a sonegação de
tributos;
2. Paulo Roberto Brunetti & Advogados Associados: O escritório de advocacia
teve um papel ativo e essencial no esquema fraudulento liderado por Paulo
Roberto Brunetti, proporcionando orientação jurídica para a implementação
das operações irregulares e auxiliando na formalização de documentos que
Fl. 11423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
23
sustentavam a cessão de títulos prescritos como se fossem válidos para
compensação tributária;
3. Cesar e Terezinha Botelho: Ambos atuaram como "testas de ferro" no
esquema fraudulento liderado por Paulo Roberto Brunetti, assumindo
formalmente a titularidade da Appex e de outras empresas do grupo
econômico irregular para ocultar o controle real de Brunetti sobre as
operações;
4. Luciana Mendonça Pernambuco, Maria Eduarda Pernambuco Brunetti e
Valentina Pernambuco Brunetti: Elas eram beneficiárias diretas das
operações fraudulentas do grupo econômico irregular liderado por Paulo
Roberto Brunetti, seu esposo e pai, respectivamente. A decisão apontou que
essas pessoas físicas recebiam parte dos recursos desviados por meio do
esquema de cessão de títulos prescritos e participavam da ocultação e
distribuição de valores, caracterizando-se como parte essencial da estrutura
de blindagem patrimonial criada para dificultar a identificação dos
verdadeiros controladores e beneficiários das fraudes fiscais;
5. Lance Consultoria: desempenhava, em conjunto com Appex e outras
pessoas jurídicas, o papel de interface comercial do grupo econômico
irregular, incumbidas de realizar a transação de cessão de papéis
propriamente dita e, a depender das circunstâncias, transferindo clientes
entre si;
6. Agropecuária e Empreendimentos Teka S/A, Pamev Administradora
Empreendimentos Imobiliários S/A e Quality Consultoria Empreendimentos
Administração e Gestão de Ativos – EIRELI e José Flávio Brunetti:
Desempenhavam o papel de escoadouro para os recursos auferidos com as
negociatas envolvendo papéis podres, para blindagem patrimonial;
7. Vicente Lauriano Filho, Igaratec, IGV, VLN, Vicente Lauriano Neto e Wanessa
Melcher Lauriano: Vicente Lauriano ocupava posição similar à de Cesar
Botelho, estando diretamente envolvido no negócio de cessão de papéis
podres, e que as empresas a ele associadas encontram-se na mesma posição
de escoadouro simulado dos recursos auferidos por meio da fraude. Já
Vicente Neto era sócio do seu pai na Igaratec e sócio da Appex, atuando
como advogado em favor do grupo econômico de fato. Por fim, Wanessa
Melcher, assim como o resto dos familiares envolvidos, exercia o papel de
destino final dos recursos auferidos ilicitamente.

Fl. 11424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
24
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte e os responsáveis solidários
interpuseram Recurso Voluntário, conforme quadro abaixo, em que basicamente reiteram os
argumentos tecidos na defesa.
Segue abaixo o quadro detalhado dos Recursos interpostos:

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Inicialmente cumpre ressaltar que a DRJ não conheceu das impugnações
apresentadas por Alpha One Adm. e Gestão de Ativos EIRELI e Elmo Donizetti Pimenta por serem
intempestivas, bem como declarou a revelia dos seguintes sujeitos passivos Alphabusiness Part. e
Repr. – SPE Ltda; CBM Adm. de Bens EIRELI; Gada Adm. de Bens Ltda e LMSP Adm. de Bens Ltda.
Fl. 11425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
25
Dos responsáveis acima citados, com exceção da Gada Adm. de Bens Ltda e LMSP
Adm. de Bens Ltda, que não recorreram, os demais apresentam recursos tempestivos, mas que
não devem ser conhecidos.
Os Recorrentes Alpha One, Elmo Donizetti, Alpha Business nada tratam nos recursos
acerca da intempestividade ou revelia.
Já a CBM Adm. de Bens EIRELI, muito embora assuma que no AR de intimação do
lançamento consta a assinatura do porteiro recebedor da correspondência, alega que a mesma
não consta dos livros do prédio, que o recebedor não teria autorização legal para representar a
empresa e que a consulta no sistema dos correios o código de rastreamento indicado no AR (JU
211322024BR) constaria como aguardando postagem, conforme imagem abaixo que anexa:

Pois bem, são argumentos absolutamente protelatórios, os documentos juntados
pela recorrente não possuem fidedignidade. A Recorrente junta folhas soltas de um suposto livro
de protocolo, com páginas não sequenciais e cujos dias saltam do dia 08/04/2019 para
08/05/2019 e, ainda, a consulta por ele realizada refere-se a código de rastreio distinto do
constante do seu AR, o que apenas reforça a atuação protelatória e maliciosa da Recorrente,
tentando fazer esse Conselho incorrer em erro.
Não bastasse isso, os argumentos recursais são idênticos aos argumentos aduzidos
por outros solidários, os quais já foram bem analisados pela DRJ.
Entendo que em sede recursal a contribuinte ultrapassa o limite da boa-fé
processual e tenta verdadeiramente enganar esse Conselho. Trata-se de atuação protelatória e
que deve ser repreendida com toda força por esta TO.
O princípio da boa-fé processual é aquele que determina que todos os sujeitos do
processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva, entendida esta como norma de
conduta.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal,
limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva, o direito da parte
contrária e o devido processo legal.
O devido processo legal exige um processo pautado na boa fé.
Fl. 11426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
26
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa fé
processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das faces do princípio do
devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista
de jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende,
para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam, condição
indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações e processos
jurisdicionais e administrativos.
E isso claramente faltou à Recorrente CBM Administradora.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e transparente, de
assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo processual, o que apenas reforçaria
uma eventual boa-fé e até mesmo a ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da
verdade material, entre outros. Ou ainda, até mesmo defender a dúvida quanto à data de início da
contagem, o que certamente seria levado em consideração pela autoridade julgadora.
Entretanto, o que temos de fatos é que os documentos comprovam e demonstram
de forma cabal que a intimação ocorreu de forma legítima em 18/04/2019 e, portanto, a
impugnação foi intempestiva.
Com a devida vênia, é lamentável que o nosso processo administrativo fiscal não
contenha instrumentos hábeis a punir posturas como essa.
Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 56 do RPAF:

§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.

Assim, tendo em vista a perda do prazo previsto para contestar o ato
administrativo, - a preclusão temporal - a manifestação de inconformidade não pôde ser
conhecida, em face de sua intempestividade.
O mesmo se aplica aos responsáveis que não impugnaram o lançamento.
Ademais, não tendo sido instaurada a fase litigiosa e considerando que o Recurso
Voluntário nada tratou sobre a intempestividade, não há como conhecer do mesmo.
Assim é que, não existindo nenhum vício no ato de intimação para a Recorrente
impugnar, tendo sido intempestiva e, portanto, não conhecida a impugnação, não se instaurou o
contencioso para a Recorrente, razão pela qual o Recurso não deve ser conhecido e a imputação
de responsabilidade resta definitiva contra CBM Adm. de Bens EIRELI.
Fl. 11427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
27
Face ao exposto, em razão da preclusão temporal ou da decretação da revelia, NÃO
CONHEÇO DOS RECURSOS e restam definitivas as imputações de responsabilidade solidária contra
Alpha One Adm. e Gestão de Ativos EIRELI, Elmo Donizetti Pimenta, Alphabusiness Part. e Repr. –
SPE Ltda; CBM Adm. de Bens EIRELI; Gada Adm. de Bens Ltda e LMSP Adm. de Bens Ltda.
Outrossim, conforme atestado na fl. 11398 a responsável LMSP Administradora de
Bens LTDA não apresentou Recurso Voluntário e a IGARATEC Participação e Consultoria Ltda
apresentou Recurso intempestivo. Assim, a responsabilização dos mesmos também resta
definitiva caso mantido o lançamento.
Os demais 18 Recursos apresentados por APPEX, TEKA, CESAR BOTELHO, E. QUALY,
IGV ASSET, JOSÉ FLAVIO BRUNETTI, LANCE CONSULTORIA, LUCIANA PERNAMBUCO, MARIA
EDUARDA PERNAMBUCO, PAMEV, PAULO BRUNETTI, PR BRUNETTI ADVOCACIA, TEREZINHA
BOTELHO, VALENTINA PERNAMBUCO, VICENTE LAURIANO FILHO, VICENTE LAURIANO NETO, VLN
E WANESSA LAURIANO são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por isso
deles conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que os Recursos Voluntários
apresentados, constituem-se basicamente em reproduções das impugnações cujos argumentos
foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Na grande parte, inclusive, os argumentos defensivos se repetem e são
reproduzidos entre as peças, demonstrando aparente realização centralizada das defesas.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Fl. 11428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
28
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
338. Conhece-se das impugnações das pessoas físicas e jurídicas indicadas no
quadro abaixo, posto que são tempestivas e atendem aos requisitos de
admissibilidade estatuídos pelos art. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972.

Declarações de revelia
339. Declara-se a revelia das pessoas jurídicas indicadas na tabela abaixo, porque
não apresentaram impugnação.

Impugnações intempestivas
340. De outra parte, não se conhece das impugnações dos seguintes imputados
em virtude de haverem sido apresentadas fora do prazo consignado no art. 15 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Fl. 11429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
29

341. Ressalte-se que foi utilizada a data aposta mediante carimbo ao final das
folhas 9596 e 9518, qual seja, 25/06/2019. Corrobora com essa data os
documentos de folhas 9594 e 9616 que demonstram que as impugnações foram
juntadas ao presente processo em 26/06/2019, um dia após a apresentação da
referida defesa. Outrossim, mesmo se assim não fosse, a impugnação de Alpha
One Administração e Gestão de Ativos EIRELI não foi assinada pelo procurador
Waldemar Lima Rodrigues da Silva.
342. A lide versa, em caráter preliminar, sobre a decadência de parte dos valores
lançados e ainda sobre a nulidade da Ação Fiscal em virtude de 1) tratar-se
supostamente de refiscalização sem justa causa e 2) ausência de comprovação
das afirmações da Autoridade Lançadora que seriam basicamente presuntivas.
343. No que tange ao mérito, discute-se a correção da apuração dos tributos
lançados por homologação pela fiscalizada, posto que o método adotado
supostamente
encontraria
respaldo
em
entendimento
exarado
pela
Administração Tributária, a ausência de saldo credor de caixa e a independência
das matérias discutidas em sede penal com os eventos que ensejaram a
constituição dos créditos tributários e não incidência do PIS e da COFINS sobre a
fiscalizada em virtude da natureza de sua atividade.
344. Os responsáveis solidários, por seu turno, protestam contra os elementos
descritos no REAF que os associam aos fatos geradores, além de repetirem muitos
dos argumentos da fiscalizada contra o aspecto material do lançamento.
345. A tabela a seguir consolida a situação formal dos impugnantes neste feito.

Fl. 11430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
30
Existência de Grupo Econômico Irregular 346. Tomando por base os princípios da
verdade material e da prevalência da substância sobre a forma, inicia-se este voto
com a análise da licitude dos negócios jurídicos relatados pela Autoridade Fiscal a
quo e com a consequente necessidade sentida pelos agentes envolvidos em tais
operações de formar, em razão delas, um grupo econômico de fato.
347. Registre-se de imediato que o PAF acolhe todos os meios de prova admitidos
em direito. Com efeito, o aproveitamento de provas emprestadas em processos
administrativos encontra-se pacificado pela jurisprudência; recolhe-se, a seguir, a
título de exemplo, acórdãos do STJ e do CARF sobre a matéria.
(...)
348. Naturalmente, os eventos demonstrados pelas provas colhidas no curso da
operação policial “Fake Money” serão apreciados de modo distinto cf. o cânone
de cada sede de decisão, seja judicial ou administrativa, seja penal ou tributária.
349. Como corolário, é importante deixar registrado que fatos ineptos para
demonstrar a ocorrência de crimes podem eventualmente bastar para configurar
fatos geradores de tributos e responsabilidade solidária no âmbito do Direito
Tributário, sem prejuízo da garantia constitucional da presunção de inocência,
invocada por alguns dos membros do grupo econômico de fato, juntamente com
a apreciação da licitude de seus negócios, porque de sua resolução depende a
decisão sobre a preliminar de decadência proposta.
350. Isso posto, deve-se deixar claro que não há dúvida, em sede administrativa,
sobre a materialidade dos atos ilícitos perpetrados pela contribuinte, seus
gestores e demais partícipes da negociata envolvendo cessão de títulos vencidos.
Sobre a validade dos papéis negociados pela contribuinte
351. Como bem descrito no REAF, o modus operandi dos cedentes – Appex, Alpha
One entre outras pessoas jurídicas – de Títulos da Dívida Pública Externa do Brasil,
emitidos na primeira metade do século XX, consistia em propor o resgate desses
papéis à STN, por meio de processos administrativos formalizados no Sistema
Comprot,
indicando
como
beneficiários
seus
clientes,
enquanto,
concomitantemente, orientavam esses últimos a requererem à RFB que levasse
em conta os valores corrigidos das cártulas para liquidar tributos devidos, que
supostamente seriam conciliados automaticamente por meio do Sistema Siafi.
352. Destaque-se que a STN nunca reconheceu a exigibilidade dessas obrigações
sacadas contra o Erário ou os laudos periciais que propunham a correção do valor
de face dos papéis.
353. As petições demonstravam uma articulação consciente que repetia um
mesmo padrão: solicitava-se o resgate de créditos supostamente alocados na
conta denominada “operações especiais” com o intuito de liquidar débitos
descritos em requerimentos formulados pela sociedade empresária cedente.
Fl. 11431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
31
354. No âmbito do Processo Administrativo no 13811.726457/2012-97, referido
pela Autoridade Fiscal a quo, a STN não acolheu as pretensões da fiscalizada e
determinou o arquivamento do feito, observe-se:

355. No que diz respeito ao mérito da matéria naquele Processo Administrativo,
que se confunde com a materialidade neste feito Tributário, a Autoridade
Fazendária assim se pronunciou sobre a conduta de Appex, verbatim:
(...)
Fl. 11432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
32
356. Quanto ao despacho exarado pelo Ministro da Fazenda autorizando o
resgate de títulos emitidos pelo antigo Distrito Federal (cidade do Rio de Janeiro),
trata-se de matéria pacificada no âmbito da Administração Pública, posto que a
Coordenação–Geral de Controle da Dívida Pública da STN, no ofício encaminhado
à DRF/Vitória-ES, já esclareceu que títulos da espécie negociada pelo grupo
econômico irregular foram chamados para resgate em 1998 e 2002,
respectivamente, estando prescritos desde 2008, conforme documentação detida
pelos agentes pagadores e pelos advogados do Tesouro no exterior.
357. O Ato do Ministro da Fazenda mencionado pelos impugnantes, pois, refere-
se ao chamamento para a liquidação do débito que se consumou em 2002, e mais
uma vez se manifesta aqui a deslealdade processual da fiscalizada e demais
impugnantes que se valeram desse argumento.
358. Adicionalmente, esclarece que tais títulos, por terem sido emitidos no
exterior e regidos pela lei londrina, eram pagáveis apenas no fora do Brasil e na
moeda de emissão (cf. art. 13 do Decreto-Lei n.o 6.019, de 1943), pelos seus
respectivos valores nominais registrados na face do papel, não havendo incidência
de qualquer ajuste ou correção sobre os valores de principal e de juros das
apólices.
359. Mas, ainda que não estivessem prescritos, destaca, não seriam aproveitáveis
para os propósitos dos negociadores – compensação de tributos –, porque de
acordo com o art. 2.o c/c o art. 6.o da Lei 10.179, de 2001, como visto, apenas
LTN, LFT e NTN se prestam a esse fim. Como não existem títulos públicos
vencidos, porém, na prática, não há como se utilizar dessa hipótese de quitação
de débitos tributários.
360. Fica, pois, estabelecida a inidoneidade dos papéis negociados pela fiscalizada
e se passa à análise da preliminar de decadência.
Preliminar de Decadência
361. Está pacificado, pois, no âmbito da Administração Fazendária, para além de
qualquer dúvida razoável, o entendimento de que os procedimentos descritos no
REAF são ilícitos (materialidade dos eventos), e que foram cometidos por Appex
(autoria) agindo de má-fé contra o Fisco e contra o mercado (dolo). Nessas
circunstâncias, o termo a quo do prazo decadencial não se encontra no artigo 150,
§4o, mas no 173, I, do CTN, observe-se:
(...)
362. Dado que os eventos fáticos mais remotos descritos nos Autos de Infração
remetem a 01/01/2014, o termo final para a constituição dos créditos tributários
seria, na forma do art. 173, I, do CTN, 31/12/2019. Como a ciência do lançamento
mais tardia ocorreu em junho de 2019, não há que se falar em decadência neste
feito.
Fl. 11433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
33
363. No que diz respeito aos tributos que não ensejaram multa qualificada,
importa destacar que os respectivos fatos geradores ocorreram a partir de
outubro de 2014, portanto o termo final para o lançamento seria outubro de
2019, data posterior aos lançamentos.

364. Não há que se falar em decadência tampouco em relação a esses créditos
tributários.
Preliminar de nulidade em virtude de refiscalização sem justa causa
365. Não merece acolhida, tampouco, a preliminar de nulidade sob a alegação de
que teria ocorrido refiscalização não justificada, porque o MPF no 08.1.90.00-
2015-01321-8 mencionado pela impugnante como antecedente ao que respaldou
a Ação Fiscal em tela - MPF no 08.1.90.00-2017-00456-9 – não enfocava eventos
relativos ao mesmo período de apuração: 2014-2016, mas aos anos-calendário de
2012 e 2013.

366. Em relação a esse argumento, pode-se dizer, ademais, que a impugnante
agiu com deslealdade processual, posto que questionou a aplicação do art. 906 do
RIR de 1999, reproduzido abaixo, mesmo sabendo, em virtude de intimação no
âmbito do PAF no 10010.034282/2016-91, que os períodos fiscalizados eram
distintos.
(...)

Fl. 11434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
34

367. Não merece prosperar, portanto, esse argumento.
Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação do REAF
368. Analisando o conjunto das impugnações, depara-se repetidamente com a
alegação de que a Autoridade Fiscal a quo baseou suas conclusões em “meras
presunções” em detrimento da legalidade estrita que deve nortear o lançamento
tributário.
369. Recapitulando, o REAF assevera que a atividade fim da fiscalizada envolvia
negócios ilícitos, fato já reconhecido neste voto com respaldo no entendimento
da Autoridade competente para aferir a legitimidade dos títulos transacionados
por Appex e que toda operação multimilionária visava à liquidação fraudulenta de
tributos federais.
370. A Fiscalização, ademais, apoiada em provas documentais legítimas
produzidas por Autoridade Policial coligidas ao feito, trouxe ao conhecimento o
seguinte rol de fatos comprovados para além de qualquer dúvida razoável:
•A fraude tributária era praticada de modo articulado por uma organização de
fato que adotava o mesmo “modelo de negócios” para enganar a Administração
Fl. 11435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
35
Tributária e seus próprios clientes – cessão de créditos sem poder liberatório,
seguida de declarações fiscais incorretas.
•A operação em si, dada a sua complexidade, exigia orientação jurídica e
operacional prestada pelas pessoas jurídicas que compunham a organização de
modo a que os clientes interessados formalizassem suas pretensões perante a
RFB e a STN, segundo as orientações maliciosas provindas da organização
criminosa.
•No que tange ao papel de Appex como agente comercial do grupo econômico
irregular sujeito à orientação dos reais controladores da operação, consta a
anuência do “cabeça” do grupo em negociação de títulos podres.
•Um fato gritante, comprovado pela Fiscalização, foi que um empregado do grupo
irregular era o responsável por enviar as declarações fiscais tanto dos membros
do próprio grupo econômico quanto as de seus clientes de um mesmo endereço
eletrônico.
•Juntamente com Appex, muitos dos agentes da organização foram acionados
judicialmente por seus clientes-vítimas, depois que esses foram surpreendidos
com o fato de a RFB não acolher as compensações por eles pretendidas e, ato
contínuo, exigir na íntegra os tributos devidos acrescidos de multas de ofício.
•Os autores dessas ações judiciais, ex-clientes da organização perceberem-se,
então, vítimas de um golpe popularmente conhecido como “bilhete premiado”, e
por esse motivo voltaram-se contra Appex e demais articuladores do esquema
fraudulento. Naturalmente, não se pode antecipar o resultado dessas lides em
virtude dos azares próprios do sistema processual brasileiro, entretanto, essa
circunstância não elimina os fatos que levaram os prejudicados a baterem nas
portas da Justiça que se constituem como provas indiciárias da existência de um
grupo econômico de fato que perpetrava fraudes tributárias.
•A título de exemplo, a Autoridade Fiscal quo, como visto, carreou ao feito o
depoimento de um advogado que representava concomitantemente, no âmbito
da operação policial denominada Fake Money, Appex e outra pessoa jurídica do
mesmo grupo de fato: Alpha One. No mesmo sentido, trouxe ainda uma peça
produzida pelos advogados de uma das vítimas que associava a fiscalizada a uma
terceira empresa parceira de negociata: Lance.
371. Importa, pois, distinguir provas indiretas de presunções.
Provas Indiretas – Provas Indiciárias vs. Presunções
372. Para enfrentar essa preliminar cumpre esclarecer de pronto que não é
correto equiparar o vasto conjunto de indícios ou fatos indicadores trazido ao
conhecimento pela Autoridade Fiscal a quo ao instituto da presunção.
373. O rol de provas indiretas – algumas das quais emprestadas – apresenta
natureza indiciária e se mostrou suficiente para formar a convicção da Autoridade
Lançadora a respeito da existência de uma rede articulada de agentes, pessoas
Fl. 11436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
36
físicas e jurídicas, que atuavam com o propósito deliberado de perpetrar fraudes
tributárias.
374. Registre-se que prova indireta é gênero que comporta duas espécies
distintas, a saber: os indícios e as presunções; sobre o tema leciona o professor
Sólon Cícero Linhares, verbatim:
(...)
375. No mesmo sentido, destaca-se o escólio do Promotor de Justiça Sebastião
Sérgio da Silveira, também citado diretamente no texto referido no parágrafo
anterior:
(...)
376. Cumpre frisar que a preconcepção ou pré-julgamento a que se referem os
autores citados, quando tratam das presunções, vincula-se ao conceito de
máximas de experiência de que trata o art. 375 do CPC, reproduzido abaixo:
(...)
377. Dependendo da relevância do bem jurídico tutelado e da realidade social, as
regras de experiência comum acabam sendo convertidas pelo Legislador em
presunções legais, mas quando isto não ocorre permanecemos no campo da
denominada presunção homini.
378. Referidas regras de experiência não repousam no campo dos fatos
vinculados ao caso que se investiga e, portanto, do ônus da prova; tais máximas –
matéria-prima das presunções – consistem em juízos hipotéticos de conteúdo
geral, alheios à situação concreta, decorrentes da observação do que comumente
acontece.
379. Contrariamente, os indícios são fatos demonstrados que se vinculam
diretamente àquilo que se investiga e não a eventos passados e reiterados;
dessarte, não se pode equiparar indícios a presunções.
380. Registre-se ainda que as provas indiretas sempre podem ser afastadas por
indícios contrários ou que carecem de multiplicidade, harmonia e convergência
para fundar um juízo além de qualquer dúvida razoável.
381. No caso concreto, os fatos apontados no REAF não foram infirmados pelos
impugnantes, que se limitaram a alegar genericamente que toda argumentação
nele exposta é de natureza presuntiva ou que o aproveitamento de provas
emprestadas feriria o princípio da presunção de inocência, matéria já superada.
382. As únicas presunções empregadas pela Fiscalização dizem respeito à
apuração de saldo credor de caixa, matéria que será abordada adiante neste voto.
Em sendo assim, não há justificativa para acolher essa preliminar de nulidade e se
passa à análise de mérito da lide.
Mérito Grupo Econômico de Fato
Fl. 11437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
37
383. Para dirimir a lide, é essencial discutir se os elementos trazidos ao
conhecimento permitem comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a
existência de um grupo econômico irregular como propõe a Autoridade Fiscal a
quo.
384. Essa questão foi amplamente discutida no âmbito da Administração
Tributária e compilada no Parecer Normativo Cosit no 4, de 2018, do qual se
recorta, a seguir, a síntese conclusiva:
(...)
385. Os fatos descritos, como visto, apontam na direção de uma organização
articulada, composta por várias pessoas jurídicas com atuação especializada –
algumas das quais dispensáveis, a depender das circunstâncias –, dirigidas por
“laranjas”, compartilhando modelos de negócio, objetivos comuns, orientação
operacional e jurídica, controle de fato e distribuição de resultados.
386. O diagrama a seguir sintetiza o comando único, a separação de tarefas:
negociação, assessoria jurídica e distribuição do resultado das negociatas –
blindagem patrimonial.

387. No centro de tudo encontra-se Paulo Roberto Brunetti, que arquitetou e
comandava o esquema de cessão de papéis podres a centenas de clientes, por
meio de empresas como Appex, Alpha One, Lance e Alpha Business – algumas das
quais formalmente em nome de “testas de ferro” – enquanto, por meio de seu
escritório de advocacia, orientava aos interessados as formalidades a serem
seguidas para fraudar o Erário.
388. Como visto, a partir da escrita de Appex, a Fiscalização fez prova de que a
assessoria jurídica prestada pelo escritório de advocacia de Brunetti não era
dirigida à contratante, mas aos clientes dessa, fato que revela comunhão de
recursos e de esforços dos operadores do esquema.
Fl. 11438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
38
389. Com efeito, a Autoridade Fiscal a quo logrou comprovar, conforme visto
quando se tratou das provas indiretas trazidas ao conhecimento, que havia uma
unidade de comando, divisão de tarefas – transação comercial, assessoria,
operação etc. – e, por conseguinte, dependência das entidades que orbitavam em
torno do titular de fato nos negócios.
390. Em acréscimo, o produto das negociatas era transferido para entidades
controladas direta ou indiretamente pelo cabeça da organização – como Teka,
Pamev, E Quality etc. – precisamente para blindar o patrimônio amealhado; não é
por outra razão que o Parecer Normativo Cosit no 4, de 2018, declara ser
corriqueira a confusão patrimonial entre os membros de grupos econômicos
irregulares, sem atribuir a essa peculiaridade um caráter necessário, precisamente
porque, em esquemas fraudulentos sofisticados, os agentes se apressam em lavar
o dinheiro obtido por meio da fraude praticada.
391. Desse modo, importa reconhecer, desde já, a existência de um grupo
econômico de fato, do qual a fiscalizada e seu titular (Appex e Cesar Sousa
Botelho) são apenas agentes operacionais. Todos os demais operadores e
beneficiários, cada um desempenhando a função que lhe cabia dentro do
esquema fraudulento, guardavam relação com os atos ilícitos demonstrados pelas
provas levantadas pela Autoridade Fiscal a quo, bem assim as emprestadas da
operação policial Fake Money.
392. Isso posto, passa-se à análise das ilicitudes que ensejaram a constituição do
crédito tributário.
Receita de atividade escriturada e não declarada
393. Appex optou pela tributação segundo o regime do lucro presumido nos anos-
calendário 2014, 2015 e 2016. A Fiscalização lhe imputa o cometimento de três
distintas espécies de infração por omissão de receitas: 1) Adoção de percentual
errado na apuração do lucro presumido e da base de cálculo presumida da CSLL;
2) Receitas informadas em ECF menores que as registradas em ECD e 3) Omissão
de receitas financeiras declaradas em DIRF. Por esse motivo constituiu de ofício os
créditos tributários não confessados.
394. Acrescenta que a contribuinte tentou, por meio de PER/DCOMP, efetuar
restituições e compensações indevidas de valores que recolheu, o que obrigou a
um bloqueio de ofício dos DARF, para impedir que lograsse êxito.
395. Os impugnantes alegam, em brevíssimo resumo, que declaram corretamente
todas as receitas e que a adoção dos percentuais de presunção adotados, 8% para
o IRPJ e 12% para a CSLL, encontram respaldo respectivamente nos art. 15 e 20 da
Lei n.o 9.249, de 1995, e na Solução de Consulta “Cosit” n.o 177 de 2012.
396. Quanto à exigência relativa à omissão de receitas financeiras, insurgem-se
contra a qualificação da multa imposta, matéria que será tratada adiante neste
voto.
Fl. 11439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
39
397. Cumpre, em primeiro lugar, verificar os dispositivos legais referidos pela
Fiscalização e pela impugnante.
(...)
398. Ora, não resta dúvida de que a atividade desempenhada por Appex consistia
na cessão onerosa de títulos a seus clientes, com o propósito de liquidar tributos
federais. De acordo com o modelo de negócio da contribuinte, cabia a ela mesma
encaminhar os pedidos de resgate à STN e indicar os cessionários que
supostamente deles se aproveitariam.
399. Os percentuais reclamados pela impugnante correspondem à disposição
genérica do dispositivo, sem levar em conta as regras específicas estatuídas no
§1.o, III, c, do art. 15 e no final do caput no art. 20, que tratam de sua situação
específica e estipulam o percentual de 32%, aplicado corretamente pela
Fiscalização.
400. Quanto à Solução de Consulta “Cosit” n.o 177 referida pela fiscalizada,
importa destacar que o ato administrativo manuseado pela defesa não foi
expedido pela Coordenação-Geral de Tributação, mas pela Superintendência
Regional da 10.a Região Fiscal, não possuindo a abrangência e o efeito vinculante,
fato conhecido pelo sujeito passivo.

401. Referida Solução de Consulta SRRF10RF não vincula a Administração e
somente se aplica ao administrado que a formulou, como se observa da leitura
atenta do disposto nos art. 9o e 32 da Instrução Normativa RFB n.o 1.396, de
2013, reproduzidos a seguir:
(...)
402. Registre-se que esse mesmo argumento foi usado por mais de um
impugnante e que essa refutação atinge a todos eles.
403. Restou comprovada, ademais, a cessão de clientes entre as pessoas jurídicas
componentes do grupo econômico irregular, por exemplo, Montag, a despeito
das negativas da fiscalizada e de Paulo Roberto Brunetti, mas não apenas ela.
Observe-se:
Fl. 11440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
40

404. Acrescenta ainda que a Montag não se trata de caso isolado e demonstra
que outras dívidas de empresas clientes do grupo econômico brotaram
espontaneamente na contabilidade de Appex, veja-se:

405. Por fim, destaca a inconsistência dessa parte da escrituração contábil da
fiscalizada, nos seguintes termos:
(...)
406. Sobre esse quesito, as impugnações limitam-se a negar os fatos sem afastar
as provas reunidas pela Fiscalização. Por esse motivo, dado que a aplicação dos
dispositivos normativos pela Autoridade Lançadora foi de manifesta exatidão, não
merece prosperar a impugnação.
Omissão de Receitas por presunção legal – Infração: Saldo Credor de Caixa
407. Não há dúvida quanto à ocorrência de omissão de receita revelada por saldo
credor de caixa, como foi materialmente demonstrado pela Autoridade Fiscal a
quo. A celeuma neste feito gravita em torno da possibilidade de o referido saldo
credor poder ser justificado por deficiência de conciliação e, assim, afastado o
correspondente lançamento de ofício.
408. Registre-se que a multa de ofício em relação a essa parte do lançamento não
foi qualificada, o que afasta a aplicação da Súmula Carf n.o 14, reclamada pela
impugnante.
409. A Fiscalização destaca que, segundo a legislação de regência – CTN, art. 150;
Lei n.o 9.249, de 1995, art. 3.o, 15 e 24; Decreto-Lei n.o 1.598, de 1977, art. 12, §
2.o; e RIR de 2018, art. 591, 592, 600, 601, 610, 623 e 624 – a conciliação contábil
deve anteceder a transmissão da ECD, procedimento que se coaduna com a
recomendação dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade.
Fl. 11441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
41
410. Conclui, assim, que a falta de conciliação não se constitui justificativa para a
ocorrência de saldo credor de caixa. Ao contrário, revela falta de zelo para com
procedimentos básicos de escrituração contábil.
411. No que tange à apuração do valor lançado, destaca que o valor apurado
corresponde aos maiores saldos credores registrados nos meses em que foram
verificados. Desse modo: “Podem estar registrados saldos credores em vários dias
do mês, mas considera-se para fins de omissão de receita o maior saldo credor
registrado ou apurado no mês analisado”, cf. indicado na tabela às fls. 4.345-
4.346, reproduzida abaixo.

412. A impugnação limita-se a repetir os argumentos anteriormente apresentados
em sede de Ação Fiscal e já afastados pela Autoridade Lançadora.
413. Dado que se trata de matéria exclusivamente de direito e que a autuação se
ateve estritamente aos ditames da legislação de regência, não merecem acolhida
os argumentos dos impugnantes.
CSLL, PIS e COFINS – Tributação Reflexa
414. Registre-se, por fim, que a decisão pertinente ao lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – norteia as inferências correlatas aos autos de
infração decorrentes, estendendo-se assim aos demais tributos lançados
reflexamente, tendo em vista que derivam de elementos de prova idênticos e
mantêm íntima relação de causa e efeito.
Não incidência do PIS e da COFINS cumulativos sobre a atividade da contribuinte
415. A impugnante repisa que não foi levada em consideração a única atividade
que desempenhava: cessão de direitos creditórios (venda de ativos) e argumenta
que sobre ela não haveria a incidência de PIS e COFINS cumulativo sobre a receita
bruta de pessoas jurídicas com CNAE 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
416. Argumenta que, por esse motivo, não estaria obrigada a declarar “PIS e
COFINS sobre a presunção do IRPJ/CSLL”, conforme expressa previsão contida nos
artigos 15 e 20 da Lei n.o 9.249, de 1995, e Instrução Normativa SRF n.o 31, de
Fl. 11442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
42
2001, por se tratar “de venda de ativo financeiro, não sendo integrante da base
de cálculo das referidas contribuições”.
417. O conceito de faturamento, aduz, deve restringir-se às receitas de prestação
de serviço ou de venda de produtos, conforme RE 390.840/MG, relator ministro
Marco Aurélio, segundo o qual o PIS e a COFINS incidem tão-somente sobre o
resultado da prestação de serviços ou da venda de mercadorias, não alcançando
as receitas não operacionais.
418. Registre-se, de imediato, que o teor da decisão mencionada pela impugnante
- RE 390.840/MG – não se enquadra aos fatos por ela alegados.
419. O argumento, se reduzido a termos, pode ser resumido do seguinte modo:
•Premissa 1: minha receita bruta provém (unicamente) de transações de cessão
de títulos.
•Premissa 2: o STF decidiu que o PIS e a COFINS não incidem sobre receitas não
operacionais.
•Premissa 3: todas as minhas receitas são não operacionais.
•Conclusão: o PIS e a COFINS não incidem sobre a minha atividade econômica.
420. Trata-se, evidentemente, de um disparate.
421. Referida decisão se aplica ao caso em que uma sociedade empresária aufere
receita proveniente de fato alheio ao seu ramo de atividade, por exemplo, um
supermercado que vende um veículo próprio empregado para o transporte de
mercadorias. Nesse caso, por se tratar verdadeiramente de receita não
operacional, sobre esse ingresso não incidem o PIS e a COFINS.
422. Dado que a única atividade exercida pela fiscalizada, como ela mesma
protesta sem perceber a incoerência, consiste em transacionar papéis, no seu
caso, essa é a sua receita operacional.
423. Não merece acolhida, portanto, esse argumento.
Qualificação da multa (150%)
424. Como ficou bem estabelecido anteriormente neste voto, os negócios da
fiscalizada envolviam um esquema deliberado e complexo de operações voltado à
sonegação de tributos por meio de fraude.
425. As práticas apuradas pela Fiscalização se estendem do objeto do negócio em
si mesmo considerado, às declarações incorretas com o propósito de retardar o
conhecimento dos fatos geradores de tributos por parte da Administração
Tributária e à omissão deliberada de receitas.
426. Observe-se que não se trata de omissão de receitas simplesmente, fato
insuficiente per se para justificar a qualificação de multas de ofício, conforme
Súmula Carf n.o 25. Ao contrário, sanciona-se toda a operação fraudulenta
realizada pela fiscalizada: cessão de títulos podres, ausência de confissão e
Fl. 11443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
43
recolhimento de tributos e tentativa de compensação irregular. A omissão de
receitas representa apenas a materialização inescapável do modus operandi do
grupo irregular.
427. A multa aplicada radica-se no artigo 44, I, e §1.o, da Lei n.o 9.430, de 1996,
combinado com os arts. 71-73 da Lei n.o 4.502, de 1964, reproduzidos a seguir:
(...)
428. Estando pacificada a existência de elemento doloso para praticar fraude em
concurso com outros agentes com o propósito de sonegar tributos, andou bem a
Fiscalização ao aplicar a qualificação das multas de ofício em atenção à Legislação
de regência.
429. Pelos motivos antes expostos, não se cogita a aplicação, por ausência de
tipicidade, das sanções relativas a atrasos ou ausência de entrega de DCTF
prevista no art. 7.o da Lei n.o 10.426, de 2002, ou a aplicação do art. 112 do CTN,
dado que, em relação a este último dispositivo, não pairam dúvidas em relação
aos atos ilícitos perpetrados pelos membros do grupo irregular.
Imputações de Responsabilidade Passiva Solidária
430. Foi imputada responsabilidade solidária a Paulo Roberto Brunetti com
fundamento no art. 135, III, do CTN, atribuindo-lhe a condição de diretor de grupo
econômico de fato que infringiu a lei.
431. Aos demais imputados, a responsabilidade decorre do art. 124, I, do mesmo
Código, em virtude da existência de interesse comum nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações principais.
432. Note-se que esse enquadramento legal foi aplicado até mesmo ao titular de
direito da fiscalizada, Cesar Souza Botelho, em atenção ao princípio da prevalência
da substância sobre a forma, tendo em vista que esse último atuava como
interposta pessoa do diretor de fato da empresa fraudulenta: Paulo Roberto
Brunetti.
Responsabilidade solidária de Paulo Roberto Brunetti
433. Já se encontra pacificado neste voto o entendimento de que: 1) Havia um
grupo econômico irregular; 2) Esse grupo era chefiado por Paulo Roberto Brunetti
e 3) Por esse meio foram praticados fraude, sonegação e conluio, incorrendo,
desse modo, o autor na hipótese prevista no art. 135, III, conforme Autos de
Infração em tela.
434. Sobre esse tema especificamente, a impugnação de Brunetti limita-se a
repetir que a Fiscalização não demonstrou a existência de atos ilícitos realizados
por ele e que a vinculação e a responsabilidade não se presumem.
435. Dado que ambas as matérias já foram rechaçadas anteriormente neste voto,
é de se manter a imputação contra Paulo Roberto Brunetti.
Responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN - Interesse Comum
Fl. 11444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
44
436. Antes de analisar os aspectos particulares referentes a cada um dos
imputados, importa descrever precisamente o alcance do art. 124, I, do CTN, com
respaldo, mais uma vez, no Parecer Normativo Cosit no 04, de 2018, que alcança
fatos pretéritos, porque se trata de norma interpretativa do dispositivo em exame
e se encontra assim ementado.
(...)
437. O estudo sobre o tema que culminou com a publicação do referido parecer
decorre da vagueza do conceito de “interesse comum”, e de sua aplicação
repetida em situações envolvendo a prática de ilícitos.
438. A Administração Tributária se posicionou no sentido de que a expressão
“interesse comum” alcança não apenas os atos lícitos que geraram a obrigação
tributária, mas igualmente os que a desfiguraram.
439. Conforme se verifica no corpo do Parecer Normativo Cosit no 4, de 2018:
(...)
440. O Parecer reconhece que nem todo ato ilícito implica a responsabilidade
tributária, focalizando essencialmente em: 1) abuso da personalidade jurídica em
que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única; 2) evasão e simulação fiscal e demais atos delas
decorrentes e 3) abuso de personalidade jurídica com fins de reduzir
artificialmente o recolhimento de tributos.
441. Todos esses aspectos já foram esgotados neste voto no que diz respeito à
fiscalizada e ao “cabeça” da organização. No que tange à responsabilidade
tributária, importa esclarecer didaticamente que a imputação pode-se decompor
em três formas: 1) direta, quando se responsabiliza o sócio, administrador ou não,
com comprovada participação ativa no ato vinculado ao fato jurídico tributário,
incluído o ato ilícito a ele atribuído; 2) inversa, quando se responsabiliza a pessoa
jurídica por ato cometido por sócio ou outra sociedade controladora ou coligada;
e, finalmente, 3) expansiva, quando se responsabiliza os sócios ocultos, inclusive
por intermédio de outras pessoas jurídicas.
442. Referido Parecer salienta que, para fins de comprovação da responsabilidade
de pessoa jurídica ou pessoa física, faz-se mister demonstrar a participação direta
e consciente da simulação, observe-se:
(...)
443. A responsabilidade em tela é da espécie expansiva, em que, à toda evidência,
busca-se alcançar os agentes ocultos, que compõem normalmente os grupos
econômicos irregulares.
444. Em resumo, são passíveis de responsabilização todos os agentes que
participem de modo direto e consciente da simulação, vale dizer, do grupo
econômico ficto, em qualquer de suas funções especializadas: transação,
assessoria, operação ou ocultação do patrimônio.
Fl. 11445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
45
Obiter dictum – Lavagem de dinheiro
445. Operações fraudulentas amplas e sofisticadas como a que ora se julga,
trazem para seus artífices a necessidade imperiosa de legitimar os recursos
escusos amealhados em operações comumente denominadas lavagem de
dinheiro.
446. Esse processo, em essência, passa por três etapas: colocação, ocultação e
integração.
447. A primeira etapa consiste no ingresso dos recursos ilícitos e envolve diversas
operações, como depósitos em contas bancárias; compra de produtos e serviços
financeiros, como títulos de capitalização, previdência privada e seguros;
aplicações em depósito a prazo, poupança, fundos de investimento; compra de
bens, como imóveis, ouro, pedras preciosas, obras de arte.
448. A segunda etapa envolve operações com o objetivo de quebrar a cadeia de
evidências sobre a origem ilícita do dinheiro, dificultando o seu rastreamento, por
meio de transferência de recursos entre empresas e operações com interpostas
pessoas, conhecidas como “laranjas”.
449. A etapa final da lavagem, quando bem-sucedida, ocorre quando os recursos
escusos são reincorporados ao sistema econômico por meio de transações e
documentos
formalmente
legais,
por
exemplo,
investimentos
em
empreendimentos lícitos.
Participação dos imputados no “modelo de negócios” do grupo econômico de fato
450. O diagrama a seguir expressa as atribuições de cada agente nas fraudes e,
por conseguinte, sonegação efetuada pelo grupo econômico comandado por
Paulo Roberto Brunetti.

451. Em uma sociedade ou grupo econômico regularmente constituídos, suas
transações comerciais seriam escrituradas conforme a essência dos negócios
lícitos celebrados com os clientes, bem assim seria demonstrado o destino dos
recursos incorporados ao patrimônio de hacienda.
452. Em um grupo econômico irregular, contudo, todas as funções normais de
uma sociedade empresária encontram-se envoltas em camadas de simulações, de
tal sorte a ocultar o fato gerador propriamente dito, bem assim a distribuição
indevida dos frutos obtidos às custas dos clientes e do Fisco.
453. No caso concreto, a forma dolosa de organizar o grupo econômico com fito
de ocultar os fatos geradores e o destino dos recursos auferidos, encontra-se
comprovada além de qualquer dúvida razoável pelas provas produzidas pela
Autoridade Fiscal a quo, bem assim, aquelas emprestadas de investigações
policiais.
Fl. 11446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
46
454. Nesses termos, revela-se o interesse jurídico comum dos intervenientes nos
negócios de Appex de simular transações e praticar fraude e sonegação,
enquadrando-se assim no tipo estatuído pelo art. 124, I, do CTN, como será
demonstrado a seguir.
455. Registre-se que dada a semelhança de imputações e, em contrapartida, das
impugnações apresentadas, serão agrupadas as situações equivalentes em prol da
economia processual.
Responsabilidade solidária de Paulo Brunetti & Advogados Associados
456. Nos negócios simulados praticados pelo grupo econômico comandado por
Paulo Roberto Brunetti, o escritório de advocacia que estampa seu nome exercia
a função de órgão de assessoria jurídica.
457. Esse fato é comprovado pela contabilidade da fiscalizada que assim
expressamente o declara, desse modo, a remuneração mesma do escritório
decorre dos negócios fraudulentos praticados.
458. Se fosse uma pessoa jurídica regular, o custo desse serviço estaria embutido
no preço da transação; no caso de um grupo econômico irregular, os honorários
eram pagos lateralmente, como é próprio de situações envolvendo simulação.
459. Não merece prosperar, tampouco, o argumento referente a impossibilidade
de atribuir responsabilidade tributária a escritórios de advocacia, devendo
eventuais ressarcimentos serem buscados perante cortes civis.
460. Essa exegese aplica-se a situações de eventual impropriedade cometida na
relação jurídica entre cliente e advogado; no caso em tela, contudo, o imputado
desempenhou “corretamente” suas funções como consultor jurídico do grupo
econômico irregular, o busílis é que a consultoria visava especificamente o
cometimento de fraude tributária, razão pela qual deve responder ao Erário.
461. Mantém-se, assim, a imputação de responsabilidade solidária Paulo Brunetti
& Advogados Associados, com fundamento no art. 124, I, do CTN.
Responsabilidade solidária de Lance Consultoria Empreendimentos e Gestão de
Ativos – EIRELI
462. Conforme demonstrado, Lance desempenhava, em conjunto com Appex e
outras pessoas jurídicas, o papel de interface comercial do grupo econômico
irregular, incumbidas de realizar a transação de cessão de papéis propriamente
dita e, a depender das circunstâncias, transferindo clientes entre si, fato já
demonstrado anteriormente neste voto.
463. Desse modo, como instrumento da simulação praticada pelo grupo
econômico irregular, a impugnante se enquadra nas disposições do art. 124, I, do
CTN, devendo ser mantida a imputação de responsabilidade solidária.
Responsabilidade solidária de Agropecuária e Empreendimentos Teka S/A, Pamev
Administradora Empreendimentos Imobiliários S/A e Quality Consultoria
Fl. 11447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
47
Empreendimentos Administração e Gestão de Ativos – EIRELI e José Flávio
Brunetti
464. Essas pessoas jurídicas e José Flávio Brunetti, sócio de Pamev e Teka,
desempenhavam o papel de escoadouro para os recursos auferidos com as
negociatas envolvendo papéis podres, denominado “blindagem” pela Autoridade
Fiscal a quo, função imprescindível, como visto em negócios simulados.
465. Observa-se que atuam em setores diversos, seguindo o padrão de
especialização característico desse grupo econômico irregular.
466. Um detalhe pitoresco: as peças impugnatórias de Pamev e Teka, apesar de
dirigidas a Autoridades Julgadoras, empregam a expressão “gerir os vossos
patrimônios”, configurando um ato falho freudiano clássico. Vossos, no caso,
refere-se ao patrimônio ilicitamente subtraído do Erário para os cofres do grupo
econômico irregular.
(...)467. Em todos os casos, contudo, praticam abuso de personalidade jurídica,
posto que foram constituídas precisamente com o objetivo de estabelecer uma
cunha formal para tornar os bens auferidos pelo esquema ilícito inalcançáveis
para os prejudicados, inclusive o Fisco.
468. Dado, portanto, que a participação dessas pessoas é parte intrínseca da
simulação que envolveu a sonegação fiscal, é de se manter a imputação de
responsabilidade solidária com fundamento no art. 124, I, do CTN.
Responsabilidade solidária de Cesar Sousa Botelho e Terezinha de Sousa Botelho
469.Em primeiro lugar, importa afastar a reclamação de Cesar Sousa Botelho de
que, nessa matéria, a Fiscalização estaria equivocada no enquadramento, uma vez
que, como titular de Appex, se fosse o caso de lhe ser atribuída responsabilidade
pessoal, o dispositivo correto seria o art. 135, III, e não o 124, I, do CTN.
470.Não merece acolhida essa argumentação, porque o papel de fato de Cesar
Botelho no grupo econômico irregular, dando-se precedência à substância sobre a
forma, era o de mero agente comercial atuando sob o comando de Paulo Roberto
Brunetti no propósito comum de prática de sonegação por meio de fraude e
simulação como amplamente demonstrado pela Autoridade Fiscal quo.
471.Nenhum reparo há que se fazer, quanto ao enquadramento, devendo-se
manter a responsabilidade solidária de Botelho com fundamento no art. 124, I, do
CTN.
472.No que tange à sua esposa, Terezinha de Souza Botelho enquadrada no
mesmo dispositivo, sua vinculação aos negócios ilícitos praticados por Appex,
guarda conexão, mutatis mutandis, com a ocultação realizada em tom maior, por
Paulo Roberto Brunetti por intermédio das sociedades empresárias Teka, Pamev e
Quality, bem assim de seus familiares, como será visto adiante neste voto.
473.Além de se prestar a estabelecer a cunha antes referida entre o resultado dos
negócios do grupo econômico e os prejudicados por eles, Terezinha Botelho,
Fl. 11448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
48
participou de negócios simulados com o próprio marido como fica evidente na
transferência de R$ 1,1 milhão registrado em sua DIRPF, desacompanhados de
registro de doação e de DIRF de Botelho.

474.Nesses termos também deve ser mantida a imputação de responsabilidade
solidária a Terezinha de Sousa Botelho com fundamento no art. 124, I, do CTN.
Responsabilidade solidária de Luciana Mendonça Pernambuco, Maria Eduarda
Pernambuco Brunetti e Valentina Pernambuco Brunetti.
475.A participação de Luciana Mendonça Pernambuco, ex Brunetti, menos pelo
patrimônio obtido em razão da partilha decorrente do rompimento do vínculo
matrimonial, decorre de ser beneficiária juntamente com suas filhas menores da
aquisição de bens imóveis com recursos provenientes da sonegação e da
simulação amplamente demonstrada pela Autoridade Fiscal quo.
476.No que diz respeito às filhas menores de Paulo Roberto Bruneti e Luciana
Mendonça Pernambuco, afora os argumentos repetidos pelos demais imputados,
ausência de relação com os negócios da fiscalizada e presunções supostamente
empregadas pela Fiscalização antes refutados neste voto, resta a seu favor a
alegação de que eram menores de idade fato que, em tese, bastaria para lhes
alijar do polo passivo da relação jurídica tributária em exame.
477.Tal raciocínio não merece prosperar tampouco.
478.Em primeiro lugar, registre-se que o art. 126, I, do CTN determina que a
capacidade tributária passiva das pessoas naturais não depende de sua
capacidade civil, no caso das menores, representadas por seus pais,
desempenharam para o grupo econômico de fato, o mesmo papel das sociedades
empresárias Teka, Pamev e E. Quality, vale dizer o de veículo de ocultação dos
recursos ilícitos auferidos com a sonegação e simulação descrita no REAF.
479.Seus CPF foram, pois, aproveitados por seus pais para ocultar o fruto dos
negócios escusos demonstrados de modo exauriente pela Autoridade Fiscal a quo,
e “last but not least”, há que se aplicar ao caso o disposto no art. 136 do CTN,
reproduzido abaixo, que trata de responsabilidade tributária.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
480.Por esse motivo, deve-se manter a imputação de responsabilidade tributária
de Luciana Mendonça Pernambuco, Maria Eduarda Pernambuco Brunetti e
Valentina Pernambuco Brunetti com fundamento no art. 124, I, do CTN.
Fl. 11449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
49
Responsabilidade solidária de Vicente Lauriano Filho, Igaratec, IGV, VLN, Vicente
Lauriano Neto e Wanessa Melcher Lauriano.
481.Vicente Lauriano Filho ocupava no grupo econômico irregular descrito pela
Autoridade Fiscal a quo, papel semelhante ao de Cesar Botelho, estando
diretamente envolvido no negócio de cessão de papéis podres. Foi sócio de Paulo
Roberto Brunetti na sociedade Micronel que fornecia os papéis a Appex, com a
anuência desse, observe-se:

482.Nessa condição, fazia parte dos negócios simulados praticados pelo grupo
econômico irregular e assim deve ser responsabilizado com fundamento no art.
124, I, do CTN.
483.Analogamente, as empresas a ele associadas – Igaratec e IGV – encontram-se
na mesma posição de escoadouro simulado dos recursos auferidos por meio da
fraude exaustivamente demonstrada, que se encontram Pamev, Teka e E. Quality,
anteriormente analisadas e desse modo devem ser igualmente responsabilizadas
nos termos do art. 124, I, do CTN.
484.Sócio de seu pai em Igaratec, Vicente Lauriano Neto foi sócio de Appex e atua
como Advogado em favor do grupo econômico de fato, havendo ocupado, assim,
as três posições no esquema de simulação: comercial, assessoria jurídica e, por
fim, ocultação de patrimônio, valendo-se da sociedade empresária VLN.
485.Finalmente, Wanessa Melcher Lauriano faz parte do grupo econômico de
fato, desempenhando, como de resto os familiares de todos os envolvidos, o
papel de destino final dos recursos auferidos ilicitamente, cuja participação visa
criar uma cunha formal que impeça a recuperação dos frutos da fraude e da
simulação.
486.Todos os imputados tratados nesta seção, pois, devem ser responsabilizados
solidariamente, segundo o disposto no art. 124, I, do CTN.
Fl. 11450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
50
Jurisprudência Administrativa.
487.Importa destacar, em relação aos argumentos que se apoiam em
entendimento emanado de jurisprudência administrativa como fonte de direito
tributário, cumpre considerar que o art. 100, inc. II, do Código Tributário Nacional,
dispõe que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa são fontes secundárias de direito tributário, como normas
complementares das chamadas fontes primárias, quando a lei lhes atribuir
eficácia normativa.
488.Ressalvada a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 2005, que versa sobre
a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste norma legal que
atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo administrativo fiscal a
eficácia normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm eficácia restrita aos
casos para os quais foram proferidas.
489.Desse modo, na ausência de súmula vinculante, os acórdãos administrativos
podem constituir precedentes na uniformização da jurisprudência, sem,
entretanto, vincular ou subordinar os órgãos judicantes singulares às decisões,
ainda que reiteradas, que daqueles promanam.
490.Portanto, sem propósito arrimar razões de discordância em ementas de
acórdãos de órgãos administrativos de julgamento, que são eficazes apenas em
relação à matéria circunscrita nos autos do processo respectivo em que foram
proferidos, mormente porque, à míngua do inteiro teor do acórdão, não há
sequer como o julgador aquilatar, cabal e insofismavelmente, a natureza e limites
da matéria versada, nem como aferir os parâmetros de alcance e temporalidade
da ementa paradigma.
Jurisprudência Judicial.
491.Analogamente, no tocante a decisões judiciais, de acordo com o art. 26-A do
Decreto n' 70.235/72, no âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos
órgãos de julgamento deixar de aplicar lei, salvo nas hipóteses excepcionadas no §
6° do mesmo dispositivo e no art. 19 da Lei n' 10.522/2002, que, em linhas gerais
dizem respeito a situações já pacificadas na jurisprudência dos tribunais
superiores, expressas em decisões plenárias definitivas do STF, com efeito de
repercussão geral, ou em decisões do STJ em sede de recurso repetitivo,
hipóteses nas quais não se enquadram as matérias em exame.
492.Não estando enquadradas nestas hipóteses, as sentenças judiciais só
produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.

A fraude perpetrada pelo grupo econômico e pelos agentes responsabilizados é há
muito conhecida e é objeto de diversos processos no âmbito deste CARF, aparecendo os
respectivos agentes de forma direta ou indireta.
Fl. 11451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
51
Muitos dos lançamentos foram perpetrados contra diversas vítimas do grupo
criminoso, o qual foi objeto da operação FAKE MONEY e foi responsável por um prejuízo bilionário
ao Fisco Federal, além de incontáveis prejuízos ocasionados a contribuintes que de forma inocente
ou consciente utilizaram-se dos títulos falsos comercializados pelo grupo.
Podemos citar ao menos alguns Acórdãos que tratam de forma direta ou indireta do
assunto, alguns relatoriados por este mesmo Relator, são eles: 1401-006.867, 1401-006.869,
1401-006.870, 1102-001.384, 9101-007.109.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos
públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa, orientando no sentido de que
tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em que foram emitidos” e que, na
forma do referido Decreto-lei, “a esmagadora maioria já foi resgatada no exterior, restando
pouquíssimos ainda em circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos
pagadores
no
exterior”.
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha_Prevencao_Frau
de_Tibutaria.pdf).
No presente processo a autoridade fiscal teve sucesso em detalhar toda a cadeia de
agentes envolvidos, com sucessões de empresas utilizadas para cometer as fraudes, fora todos as
pessoas que serviram como “testas de ferro”, empresas para blindagem patrimonial ou familiares
para escoar os recursos obtidos através dos golpes cometidos.
E, logicamente, um grupo criminoso como o objeto do presente processo, que vivia
de dar golpes vendendo falsos créditos tributários, lesando o Fisco Federal que deixou de receber
bilhões em tributos, não faria questão de pagar tributos sobre as receitas por eles auferidas.
Veja-se que o lançamento fiscal se dá com base no confronto das informações da
DIPJ/SPED FISCAL, ECF e ECD as quais apontaram valores não confessados em DCTF. Além disso, o
pouco que recolheram o fizeram com base em percentual inadequado de presunção e, ainda, era
objeto de frequentes pedidos de PER/DCOMP. De fato, algo escancarado e de tão absurdo que
chega a parecer um filme de ficção.
Enfim, todos os fatos são fartamente comprovados, os questionamentos de mérito
quanto a forma de cálculo e apuração dos tributos foram corretamente enfrentadas pela DRJ,
assim como o afastamento das alegações preliminares de decadência e nulidade. Em razão disso
adotei a decisão Recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Quanto aos responsáveis solidários, entendo que a DRJ enfrentou adequadamente
as razões defensivas e nada tenho a acrescentar. O conjunto de fatos e provas carreadas são
muito claros ao demonstrar o interesse comum e como cada um dos solidários se unia na
composição do esquema. O quadro abaixo, elaborado pela DRJ deixa mais claro o vínculo de todas
as pessoas físicas e/ou jurídicas.

Fl. 11452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
52

Todos eles, familiares ou não, usufruíram e foram instrumentos importantes na
consolidação da prática delitiva.
Discordo da decisão recorrida tão somente quanto a manutenção da imputação de
responsabilidade solidária para as filhas do Sr. Paulo Brunetti e Luciana Pernambuco, as Sras.
Maria Eduarda Pernambuco e Valentina Pernambuco.
Isto porque, em que pese reste claro que elas foram utilizadas como instrumentos
para escoar os recursos proveniente do esquema fraudulento, na época dos fatos geradores as
mesmas eram menores e, portanto, não detinham capacidade civil. Elas também não eram sócias
de fato ou de direito de nenhuma das pessoas jurídicas.
Em que pese o CTN ampare a sujeição passiva independente da capacidade civil, no
presente caso estamos tratando de responsabilização solidária por atos cometidos por seus
genitores, elas sequer eram sócias das empresas. Entendo que, no presente caso, a ausência de
capacidade civil das mesmas impediria a configuração da ação dolosa ou culposa que pudesse
auxiliar na prática dos crimes.
Neste caso, elas foram responsabilizadas por serem filhas dos Srs. Paulo e Luciana e
por terem recebido em seus nomes patrimônio que certamente foram oriundos da prática
criminosa, mas não auxiliaram diretamente e nem conscientemente nos fatos apurados.
Assim é que, em relação as responsáveis Maria Eduarda Pernambuco e Valentina
Pernambuco oriento meu voto por dar provimento ao Recursos Voluntários para afastar-lhes a
responsabilidade.
Fl. 11453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
53
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
No mais, acompanho o voto da DRJ em todos os seus termos.
Fl. 11454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723079/2018-21
54
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de:

a) NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS dos responsáveis solidários Alpha One Adm.
e Gestão de Ativos EIRELI, Elmo Donizetti Pimenta, Alphabusiness Part. e
Repr. – SPE Ltda; CBM Adm. de Bens EIRELI; Gada Adm. de Bens Ltda e
IGARATEC Participação e Consultoria em razão de preclusão;
b) Manter a responsabilização da responsável LMSP Administradora de Bens
LTDA que não apresentou recurso;
c) Dar provimento aos Recursos das responsáveis MARIA EDUARDA
PERNAMBUCO BRUNETTI e VALENTINA PERNAMBUCO BRUNETTI para
afastar a responsabilização solidária;
d) Negar provimento aos demais Recursos Voluntários das contribuintes e
responsáveis solidários, e;
e) De ofício, reduzir a multa qualificada para 100% em razão da retroatividade
benigna.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 11455
DF CARF MF
Original